Tribunal: STM
Processo: 7000309-06.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO. FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. EXÉRCITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CORRELAÇÃO. FATOS. DENÚNCIA. CONDENAÇÃO. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INTENSIDADE DO DOLO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Adequa-se ao tipo previsto no art. 251 do CPM a conduta de romper os lacres dos Módulos Embarcados de Monitoramento e de transportá-los em outro veículo, no contexto da Operação Carro-Pipa, juntamente com cartões de motoristas e de beneficiários. A simulação de carradas perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar. A autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos. Não há que se falar em sentença ultra petita quando o juiz baseia sua condenação nas provas produzidas na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo por base os fatos apresentados pelo Parquet, mesmo que este tenha indicado quantidade de crimes inferior ao efetivamente considerado em sentença, pois a defesa do réu se restringe aos fatos narrados na denúncia. A pena-base foi devidamente fixada pelo juízo a quo, que considerou como circunstância judicial desfavorável a maior intensidade do dolo, “decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense”. Apelos defensivos desprovidos. Decisão por unanimidade, para alguns apelantes, e por maioria para outros.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000309-06.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARCELO TEIXEIRA LIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA
ADVOGADO(A): ISMAEL PEDROSA MACHADO (OAB CE15311)
APELANTE: JOSE LIMA SOARES
ADVOGADO(A): CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
APELANTE: JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
APELANTE: FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA
ADVOGADO(A): CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
APELANTE: FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CARLOS EDUARDO MOREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ANTONIO WILAME MENDES FARIAS
ADVOGADO(A): ISMAEL PEDROSA MACHADO (OAB CE15311)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO E NÃO CONHECER DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DOS
APELANTES JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO HENRIQUE
FIRMINO DE LIMA E JOSÉ LIMA SOARES, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA, RELATIVAMENTE AOS RÉUS JOSÉ CHARLES PEREIRA DA
SILVA E FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, CONSIDERANDO QUE A
MATÉRIA RELACIONA-SE COM O MÉRITO DA DEMANDA, NOS TERMOS DO
ART. 81, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS DAS DEFESAS DE CARLOS EDUARDO
MOREIRA, FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA LIMA, MARCELO
TEIXEIRA LIRA, JOSE LIMA SOARES, MARCELO RANNIEL DE SOUZA
ARIMATEIA E ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS E, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DAS DEFESAS DE JOSÉ

CHARLES PEREIRA DA SILVA E FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA,
PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO
AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS DEFESAS DE CARLOS
EDUARDO MOREIRA, FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA LIMA,
MARCELO TEIXEIRA LIRA, JOSE LIMA SOARES, MARCELO RANNIEL DE
SOUZA ARIMATEIA E ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS, PARA
MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA NOS SEUS EXATOS TERMOS, E
CONHECIAM E DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DE JOSÉ CHARLES PEREIRA DA
SILVA E FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA PARA, MANTIDAS SUAS
CONDENAÇÕES COMO INCURSOS NO ART. 251, "CAPUT" (MODALIDADE
CONSUMADA) E NO ART. 251, "CAPUT", C/C ART. 30, INCISO II
(MODALIDADE TENTADA), TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, TÃO
SOMENTE ALTERAR O "QUANTUM" DE SUAS PENAS PARA 5 (CINCO) ANOS
DE RECLUSÃO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL COMUM, FIXANDO REGIME PRISIONAL INICIAL
SEMIABERTO, SEM O DIREITO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000309-06.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MARCELO TEIXEIRA LIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA
ADVOGADO(A): ISMAEL PEDROSA MACHADO (OAB CE15311)
APELANTE: JOSE LIMA SOARES
ADVOGADO(A): CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
APELANTE: JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
APELANTE: FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA
ADVOGADO(A): CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
APELANTE: FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CARLOS EDUARDO MOREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ANTONIO WILAME MENDES FARIAS
ADVOGADO(A): ISMAEL PEDROSA MACHADO (OAB CE15311)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. CONSUMADO E
TENTADO.
FRAUDE
EM
OPERAÇÃO
CARRO-PIPA.
EXÉRCITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
ULTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA.
CORRELAÇÃO.
FATOS.
DENÚNCIA.
CONDENAÇÃO. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INTENSIDADE DO
DOLO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECURSOS.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
Adequa-se ao tipo previsto no art. 251 do CPM a conduta de romper os
lacres dos Módulos Embarcados de Monitoramento e de transportá-los
em outro veículo, no contexto da Operação Carro-Pipa, juntamente
com cartões de motoristas e de beneficiários.
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A simulação de carradas perfaz os requisitos característicos do delito
de estelionato por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com
obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar.
A autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas
pelo conjunto probatório colacionado aos autos.
Não há que se falar em sentença ultra petita quando o juiz baseia sua
condenação nas provas produzidas na instrução criminal, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, tendo por base os fatos
apresentados pelo Parquet, mesmo que este tenha indicado quantidade
de crimes inferior ao efetivamente considerado em sentença, pois a
defesa do réu se restringe aos fatos narrados na denúncia.
A pena-base foi devidamente fixada pelo juízo a quo, que considerou
como circunstância judicial desfavorável a maior intensidade do dolo,
“decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido
cearense”.
Apelos defensivos desprovidos. Decisão por unanimidade, para alguns
apelantes, e por maioria para outros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
recurso; por unanimidade, em não conhecer da preliminar Defensiva de nulidade da
sentença por violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla
defesa, relativamente a JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO
HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, por estar a matéria relacionada com o mérito da
demanda, nos termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar; no mérito, por unanimidade, em negar provimento aos apelos das defesas de
CARLOS EDUARDO MOREIRA, FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES
TEIXEIRA LIMA, MARCELO TEIXEIRA LIRA, JOSE LIMA SOARES,
MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA e ANTONIO WILAME
MENDES DE FARIAS e, por maioria, em negar provimento aos apelos das defesas
de JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO
DE LIMA para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamento, a
sentença recorrida.
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações, interpostas pela Defensoria Pública da União,
em favor de CARLOS EDUARDO MOREIRA, FRANCISCA JOSIELMA
RODRIGUES TEIXEIRA LIMA e MARCELO TEIXEIRA LIRA; pelo Dr.
Celso Alves de Miranda, em favor de JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA,
FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e JOSE LIMA SOARES; e
pelo Dr. Ismael Pedrosa Machado, em favor de MARCELO RANNIEL DE
SOUZA ARIMATEIA e de ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS, contra
a r. Sentença proferida pelo juízo da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 7 de fevereiro de 2023, que julgou parcialmente procedente a denúncia
para CONDENAR os réus FELIPE AGAPITO ARAÚJO MONTEIRO,
FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA, JOSÉ LIMA
SOARES, MARCELO RANNIEL DE SOUSA ARIMATEIA e MARCELO
TEIXEIRA LIRA, já qualificados nos autos, como incursos no art. 251, caput, c/c o
art. 30, II (modalidade tentada), ambos do CPM; CARLOS EDUARDO
MOREIRA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 251, caput (modalidade
consumada), do CPM; FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e JOSÉ
CHARLES PEREIRA DA SILVA, já qualificados nos autos, como incursos, por 8
(oito) vezes, no art. 251, caput, c/c o art. 30, II (modalidade tentada), e, por uma vez,
no art. 251, caput (modalidade consumada), todos do CPM, na forma do art. 71 do
CP comum; e ANTONIO WILAME MENDES FARIAS, já qualificado nos autos,
como incurso, por 5 (cinco) vezes, no art. 251, caput, c/c o art. 30, II (modalidade
tentada), ambos do CPM, na forma do art. 71 do CP comum.
O magistrado de primeira instância decidiu, ainda, ABSOLVER os
réus ANTONIO FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA e TIAGO AZEVEDO
DOS SANTOS, já qualificados nos presentes autos, da imputação do art. 251, caput,
c/c o art. 30, II, ambos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, ante a
insuficiência de provas para a condenação.
Narra a denúncia (evento 1 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010)
que:
“[...] Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pelo Comando da 10ª Região
Militar, em 17.12.2019, através da Portaria nº 027/IPM Asse Ap As Jur/10 (Ev.1,
doc.2, fl. 2), por requisição do MPM, com a finalidade de apurar os fatos descritos
no IP nº 120-58.2019.7.10.0010, concernentes à prisão em flagrante de JOSÉ
CHARLES PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA,
primeiro e segundo denunciados, por terem sido flagrados, por volta das 22h40hs,
trafegando em veículo de passeio (VW GOL, placas HXB 9526), pertencente a este
último (Ev. 1, doc. 1, fl. 46, IP nº 120-58.2019.7.10.0010), transportando cartões de
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

motoristas e beneficiários, bem como Módulos Embarcados de Monitoramento -
MEMs, todos em funcionamento e acondicionados em uma mochila, ocultada sob o
capô do carro, com a finalidade de fraudar a Operação Carro Pipa, através da
simulação da rota que deveria ser percorrida pelos caminhões a eles vinculados.
[...]
A partir do quanto descrito no Auto de Apresentação e Apreensão (Ev. 1, doc. 1, fls.
06 e 07, do IP 7000120-58.2019.7.10.0010), lavrado por ocasião da prisão em
flagrante de José Charles e Francisco Henrique, chegou-se à conclusão de que
foram apreendidos, na posse dos flagranteados, 9 (nove) Módulos Embarcados de
Monitoramento - MEMs, dentre eles os aparelhos de seus próprios caminhões, 3
(três) cartões de Motoristas e 2 (dois) cartões de beneficiários, os quais pertenciam
às pessoas a seguir delineadas (Ev. 175, doc. 2, fl. 76-77): (...)
É de se ressaltar, que o condutor do flagrante, Policial Militar, JOSÉ VOLNEI
PINHEIRO FILHO, afirmou que os MEMs, encontrados dentro do capô do veículo
conduzido por Francisco Henrique, estavam com as luzes piscando, indicativo de
que os aparelhos estavam em funcionamento (Ev. 1, doc. 1, fl. 6-7, IP 7000120-
58.2019.7.10.0010 ).
Tal constatação foi corroborada pelo Consórcio TBK, que informou, através do
Ofício nº 064/2019, que, na data dos fatos (02.05.2019) os MEMs apreendidos na
posse dos flagranteados encontravam-se em "regular funcionamento e enviando
dados/informações ao Sistema GPIPA BRASIL" (Ev. 1, doc. 1, fls. 52-55, IP
7000120-58.2019.7.10.0010).
[...]
Inicialmente, salta aos olhos o ardil da fraude perpetrada contra a Operação Carro
Pipa, uma vez que o registro das apanhas d'águas simuladas ocorreu durante o
período da madrugada, iniciando-se às 03:24:16 hs da manhã de 02.05.2019 (HOM
7426), e transcorrendo de forma concatenada, com frações de segundos entre uma
apanha e outra, a exemplo do registro imediatamente subsequente ao primeiro,
ocorrido às 03:24:56hs, relacionado ao veículo BXB 8996. Não bastasse a
impossibilidade de apanha no horário registrado pelo GPIPA, posto que fora do
horário comercial, ainda assim o intervalo de tempo entre cada uma delas revelou-
se absolutamente insuficiente ao carregamento de um caminhão pipa, cuja
capacidade de seu tanque varia de 8,44m3 a 12,43m3 (Ev. 137, doc. 3, fls. 4 e 10).
A participação na presente empreitada criminosa do PRIMEIRO e SEGUNDO
denunciados é extreme de dúvidas, na medida em que JOSÉ CHARLES PEREIRA
DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA foram flagrados em um
carro de particular, de propriedade do SEGUNDO denunciado - diga-se -
transportando MEMs que deveriam estar acoplados a caminhões pipas e utilizando
cartões de motorista e beneficiário para simular o fechamento do ciclo completo de
entrega de água (coleta e entrega), fraudando a Operação Carro Pipa, em busca de
obter vantagem indevida por parte da Administração Militar.
[...]
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A participação de CARLOS EDUARDO MOREIRA, MARCELO RANNIEL DE
SOUZA ARIMATÉIA, JOSÉ LIMA SOARES, ANTÔNIO FABRÍCIO MARTINS DE
OLIVEIRA, TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS, MARCELO TEIXEIRA LIRA e
FELIPE AGAPITO ARAÚJO MONTEIRO, respectivamente, TERCEIRO, QUARTO,
QUINTO, SEXTO, SÉTIMO, OITAVO E NONO denunciados, também resta extreme
de dúvidas na medida em que os MEMs pertencentes aos caminhões pipa aos quais
estavam vinculados e os cartões de motoristas destes três últimos, todos
apreendidos na posse dos flagranteados, foram utilizados para simular o
fechamento do ciclo de entrega de água e, assim, em fraude à operação pipa e com
a finalidade espúria de obter vantagem indevida.
Impende destacar que, no tocante ao caminhão de placas BWQ 9565, cujo motorista
é o QUARTO denunciado, MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATÉIA,
encontra-se acostado ao Evento 137 (doc. 2, fl. 170) documento expedido pelo
sistema GPIPA em que relaciona que referido caminhão pipa teria desenvolvido, a
título de velocidade máxima, incríveis 115,44 km/h, velocidade essa absolutamente
incompatível com o um veículo desse porte carregado de água, evidenciando,
também por esse viés, a fraude perpetrada.
No tocante à décima denunciada FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA
DE LIMA ("Preta"), sua participação na empreitada criminosa, descortinada nestes
fólios, também é evidente, na medida em que seu cartão de beneficiária, encontrado
de posse dos flagranteados, foi utilizado para simular a entrega de carrada de água,
na data de 02.05.2019, pelo caminhão de placas BXB 8996, cujo motorista
cadastrado é o quinto denunciado JOSÉ LIMA SOARES e cujo MEM também foi
encontrado na posse do primeiro e segundo denunciado, por ocasião de sua prisão
em flagrante.
[...]
Com o melhor compulsar dos autos, também restou sobejamente demonstrado o
envolvimento do décimo-primeiro denunciado, ANTONIO WILAME MENDES DE
FARIAS, como autor mediato das fraudes envolvendo MARCELO RANNIEL DE
SOUZA ARIMATÉIA, ANTÔNIO FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA, TIAGO
AZEVEDO DOS SANTOS, MARCELO TEIXEIRA LIRA e FELIPE AGAPITO
ARAÚJO MONTEIRO, respectivamente quarto, sexto, sétimo, oitavo e nono
denunciados, uma vez que os Contratos por eles firmados com a Administração
Militar (Ev. 137, doc. 2, fls. 82-83; 68-82;98-99; 49-50; e doc. 3, fls. 19-30) estão
assinados pela procuradora da empresa ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS
-ME, Bruna Arimatéia de Souza, esposa de Antonio Wilame, que, em depoimento,
afirmou caber a Antonio Wilame, décimo-primeiro denunciado, toda a parte
gerencial decorrente dos contratos, sendo de sua responsabilidade tão apenas a
assinatura desses instrumentos (Ev. 158, doc. 3, fls. 5-6).
Sobreleva notar que, em depoimento (Ev. 158, doc. 3, fls. 13-15), ANTONIO
WILAME MENDES DE FARIAS ratifica que, de fato, os denunciados MARCELO
RANNIEL, MARCELO TEIXEIRA, ANTÔNIO FABRÍCIO e TIAGO AZEVEDO
trabalhavam para ele, a ratificar o seu envolvimento no controle finalístico da ação,
dando ordens e estabelecendo a forma de execução da empreitada criminosa.
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao SÉTIMO denunciado, TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS, urge
destacar que o mesmo, em depoimento prestado à autoridade de polícia judiciária
militar (Ev. 158, doc. 3, fls. 1-2), afirma que prestava serviços a MARCELO
RANNIEL, QUARTO denunciado, sendo o caminhão de placas HUO 4759, que tem
Tiago como motorista cadastrado perante a Administração Militar e cujo contrato
esta assinado pela procuradora de Antonio Wilame, consoante acima esposado,
pertence a Marcelo Ranniel, a denotar que, possivelmente, Marcelo Ranniel e
Antonio Wilame tenham um envolvimento maior nos presentes fatos, além da mera
relação de empregado-subordinado, como faz crer Antonio Wilame em seu
depoimento.
No tocante ao prejuízo experimentado pela Administração Militar, insta salientar
que, dos onze denunciados, apenas o TERCEIRO denunciado, CARLOS EDUARDO
MOREIRA, recebeu pagamento da Administração Militar relativo à carrada
simulada como entregue em 02.05.2019, no importe de R$ 857,55 (oitocentos e
cinquenta e seta reais e cinquenta e cinco centavos), conforme denotam Relatório
Detalhado de Entrega Efetuada por OM, emitido pelo GPIPA (Ev. 1, doc. 1, fls. 86-
88, do IP 7000120-58.2019.7.10.0010), ordem bancária acostada ao Ev. 137, doc. 3,
fls. 66-67 e Diex nº 1164-SCRG/40º BI - Ev. 137, doc. 3, fl. 65, tendo os atos
praticados pelos demais denunciados remanescidos na esfera da tentativa.
Dessa maneira, resta sobejamente comprovado a aplicação dos tenazes do art. 251,
caput, do Código Penal Militar. (...)”
Foram juntados aos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000036-
23.2020.7.10.0010, dentre outros, os seguintes documentos:
Calendários de Fornecimento de Água- 40º BI, extraídos do
Sistema G-PIPA Brasil, de TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS,
CARLOS EDUARDO MOREIRA, FRANCISCO HENRIQUE
FIRMINO DE LIMA, JOSE TEIXEIRA MARTINS, MARCELO
RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA, ANTONIO FABRÍCIO
MARTINS DE OLIVEIRA, JOSE LIMA SOARES, MARCELO
TEIXEIRA LIRA, FELIPE AGAPINO ARAUJO MONTEIRO,
JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA, respectivamente (evento
1, doc. 3, fls. 7, 10 e 13; doc 4, fls. 1, 4, 7, 11, 14; doc. 5, fls. 2, 7,
10, 13);
Relatórios Detalhados das Entregas Efetuadas por OM, extraídos
do Sistema G-PIPA Brasil, de TIAGO AZEVEDO DOS
SANTOS, CARLOS EDUARDO MOREIRA, FRANCISCO
HENRIQUE
FIRMINO
DE
LIMA,
JOSE
TEIXEIRA
MARTINS, MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA,
ANTONIO FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA, JOSE LIMA
SOARES, MARCELO TEIXEIRA LIRA, FELIPE AGAPINO
ARAUJO MONTEIRO, JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA,
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, respectivamente (evento
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1, doc. 3, fl. 8, 11 e 14; doc 4, fls. 2, 5, 9, 12, 15; doc. 5, fls. 3, 8,
11, 14);
Relatórios Consolidados das Entregas Efetuadas por OM,
extraídos do Sistema G-PIPA Brasil, de TIAGO AZEVEDO DOS
SANTOS, CARLOS EDUARDO MOREIRA, FRANCISCO
HENRIQUE
FIRMINO
DE
LIMA,
JOSE
TEIXEIRA
MARTINS, MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA,
ANTONIO FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA, JOSE LIMA
SOARES, MARCELO TEIXEIRA LIRA, FELIPE AGAPINO
ARAUJO MONTEIRO, JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA,
respectivamente (evento 1, doc. 3, fl. 9, 12 e 15; doc 4, fls. 3,6,
10, 13; doc. 5, fls. 1, 4, 9, 12);
Relatório do IPM (evento 1, doc. 6, fls. 6/8);
Correlação entre os MEMs e os respectivos caminhões e
motoristas, no período de 2019, apresentada pelo Consórcio TBK
(evento 137, doc. 02, fls. 14, 18/19 e 21/23);
Contrato de Credenciamento nº 442/2019, do credenciado
FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA (evento 137,
doc. 02, fls. 39/52);
Contrato de Credenciamento nº 577/2019, do credenciado
ANTONIO FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA (evento 137,
doc. 02, fls. 53/65);
Contrato de Credenciamento nº 591/2019, do credenciado
TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS (evento 137, doc. 02, fls.
68/81);
Contrato de Credenciamento nº 590/2019, do credenciado
MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA (evento 137,
doc. 02, fls. 84/97);
Documentos extraídos do Sistema de Monitoramento da
Logística de Entrega de Água por Carros-Pipa (G-PIPA
BRASIL), de TIAGO FERREIRA URSULINO, FRANCISCO
HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, FRANCISCO JONAS
PINHEIRO DE ARAUJO, TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS,
ANTONIO FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA, OSMAR
BARBOSA SOUSA, MARCELO RANNIEL DE SOUZA
ARIMATEIA, ANTONIO MARCOS LOURENÇO DA SILVA,
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOSE LIMA SOARES, DEUSDEDITE CAVALCANTE DE
LACERDA FILHO, CARLOS EDUARDO MOREIRA (evento
137, doc. 02, fls. 102/109, 111/116, 118/121 e 169/182);
Contrato de Credenciamento nº 433/2019, do credenciado JOSE
LIMA SOARES (evento 137, doc. 02, fls. 123/136);
Contrato de Credenciamento nº 409/2019, do credenciado
CARLOS EDUARDO MOREIRA (evento 137, doc. 02, fls.
137/150);
Recibo de Pagamento a autônomo – CARLOS EDUARDO
MOREIRA e JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA (evento
137, doc. 02, fl. 154; doc. 3, fl. 71);
Relatório Detalhado das Entregas Efetuadas por OM, Relatório
Consolidado das Entregas Efetuadas por OM e Calendário de
Fornecimento de Água- 40º BI, extraídos do Sistema G-PIPA
Brasil, de CARLOS EDUARDO MOREIRA (evento 137, doc.
02, fls. 157/160);
Documentos extraídos do Sistema de Monitoramento da
Logística de Entrega de Água por Carros-Pipa (G-PIPA
BRASIL), de FELIPE AGAPINO ARAUJO MONTEIRO,
ANTONIO TEIXEIRA OLIVEIRA e MARCELO TEIXEIRA
LIRA (evento 137, doc. 03, fls. 03/08);
Calendário de Fornecimento de Água- 40º BI e Documentos
extraídos do Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega
de Água por Carros-Pipa, extraídos do Sistema G-PIPA Brasil, de
MARCELO TEIXEIRA LIRA e FELIPE AGAPINO ARAUJO
MONTEIRO (evento 137, doc. 03, fls. 10/17);
Contrato de Credenciamento nº 579/2019, do credenciado
MARCELO TEIXEIRA LIRA (evento 137, doc. 03, fls. 19/32);
Contrato de Credenciamento nº 587/2019, do credenciado
FELIPE AGAPITO ARAUJO MONTEIRO (evento 137, doc. 03,
fls. 35/48);
Relatório Detalhado das Entregas Efetuadas por OM, extraídos
do Sistema G-PIPA Brasil, e Calendário de Fornecimento de
Água- 40º BI, de JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA (evento
137, doc. 03, fls. 75/78);
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Termo de Inquirição de Testemunhas: ANTONIO SOLON
LEITE, ANTONIA IRANDIR PEREIRA DE SOUSA SOARES,
RAIMUNDO JUILENDO RODRIGUES DE ARAÚJO, MARIA
CRIVANEIDE ALVES DE ARAUJO, FRANCISCA JOSIELMA
RODRIGUES TEIXEIRA LIMA, PEDRO GARCIA DA SILVA
e MARIA ODILIA DA COSTA FERREIRA (evento 137, doc.
03, fls. 86/87, 91/92, 95/96, 99/100, 103/104, 108/109, 112/113);
Auto de Apresentação e Apreensão (evento 137, doc. 04, fls.
08/09);
Laudo Pericial nº 2019.0007590 (evento 137, doc. 04, fls. 10/13);
Quadro resumo das informações sobre cartões e MEM (evento
137, doc. 04, fls. 21/22);
Termo de Restituição nº 3553930/2021 (evento 137, doc. 04, fls.
37/38);
Laudo
de
Perícia
Criminal
Federal
nº
699/2021
–
SETEC/SR/PF/CE (evento 137, doc. 04, fls. 39/45);
Relatório do IPM (evento 137, doc. 04, fls. 46/55);
Calendário de Fornecimento de Água- 40º BI, extraído do
Sistema G-PIPA Brasil, de JOSE TEIXEIRA MARTINS (evento
158, doc. 02, fls. 10);
Relatório Detalhado das Entregas Efetuadas por OM, extraído do
Sistema G-PIPA Brasil (evento 158, doc. 02, fls. 11/12);
Termo de Inquirição de Testemunhas: TIAGO AZEVEDO DOS
SANTOS, ANTÔNIO FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA,
BRUNA ARIMATÉIA DE SOUZA, MARCELO RANNIEL DE
SOUZA ARIMATÉIA, MAGNA CRISTINA COELHO DE
OLIVEIRA, ANTÔNIO WILAME MENDES FARIAS e
FELIPE AGAPITO ARAÚJO MONTEIRO (evento 158, doc. 03,
fls. 01/09 e 11/17);
Auto de Qualificação e Interrogatório de JOSÉ CHARLES
PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO
DE LIMA (evento 158, doc. 03, fls. 19/22);
Relatório do IPM (evento 158, doc. 03, fls. 23/29);
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Termo de Inquirição de Testemunhas: JOSÉ LIMA SOARES
(evento 175, doc. 02, fls. 12/13);
Contrato de Credenciamento nº 714/2019, do credenciado JOSE
DA COSTA TORRES FILHO (evento 175, doc. 02, fls. 60/73);
Relatório do IPM (evento 175, doc. 02, fls. 74/77).
Além disso, foi apensado a este IPM, o Inquérito Policial de nº
7000120-58.2019.7.10.0010 (evento 98), no qual constam os seguintes documentos:
Auto de Prisão em Flagrante Delito de JOSÉ CHARLES
PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO
DE LIMA (evento 01, doc. 01, fls. 04/05);
Termo de Depoimento, em Auto de Prisão em Flagrante, que
presta o condutor JOSÉ VOLNEI PINHEIRO FILHO (evento 01,
doc. 01, fls. 06/07);
Auto de Apresentação e Apreensão (evento 01, doc. 01, fls.
08/10);
Termo de Depoimento, em Auto de Prisão em Flagrante, que
prestam as testemunhas FRANCISCO RICARDO FILGUEIRA,
AMARILDO TAVARES BATISTA e GENILSON HONORATO
LIMA (evento 01, doc. 01, fls. 12/17);
Termo de Interrogatório, em Auto de Prisão em Flagrante Delito,
que presta o indiciado JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA
(evento 01, doc. 01, fls. 21/22);
Laudo Pericial nº 2019.0005428 (evento 01, doc. 01, fls. 25/28);
Termo de Interrogatório, em Auto de Prisão em Flagrante Delito,
que presta o indiciado FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE
LIMA (evento 01, doc. 01, fls. 32/33);
Laudo Pericial nº 2019.0005410 (evento 01, doc. 01, fls. 38/42);
Termo de Restituição de Automóvel (evento 01, doc. 01, fl. 46);
Laudo Pericial nº 2019.0007590 (evento 01, doc. 01, fls. 48/58);
Dados referentes aos MEM’s apreendidos (evento 01, doc. 01, fl.
68);
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relatório de Informações do Consórcio TBK (evento 01, doc. 01,
fls. 74-80);
Relatórios GPipa Detalhados, de TIAGO AZEVEDO DOS
SANTOS, CARLOS EDUARDO MOREIRA, FRANCISCO
HENRIQUE
FIRMINO
DE
LIMA,
ANTÔNIO
JOSÉ
RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ TEIXEIRA MARTINS,
MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATÉIA, ANTÔNIO
FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA, JOSÉ LIMA SOARES,
MARCELO TEIXEIRA LIRA e FELIPE AGAPINO ARAÚJO
MONTEIRO (evento 01, doc. 01, fls. 82/84, 86/88, 90/92, 94,
96/98, 100/102, 104/106, 108/110, 112/114 e 116/118);
Termo de Audiência de Custódia (ev. 01, doc. 02, fls. 29/32);
Termo de Depósito de Fiança (ev. 01, doc. 02, fl. 34);
Alvará de Soltura de FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE
LIMA e JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA (ev. 01, doc. 02,
fls. 35/38);
Decisão declinando a competência para a JMU (Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar) para processar e julgar os fatos
descritos neste Inquérito Policial (ev. 01, doc. 02, fls. 49/50); e
Despacho que determina o encerramento deste Inquérito Policial
e o seu apensamento ao IPM n° 7000036- 23.2020.7.10.0010
(evento 98).
A Exordial acusatória foi recebida em 08/02/2022 (evento 1, doc. 2, da
APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010) e os réus devidamente citados em 04/03/2022,
09/03/2022, 11/03/2022 e 15/03/2022 (eventos 31, 39, 41, 48 e 53 da APM nº
7000005-32.2022.7.10.0010).
Constam certidões de antecedentes criminais relativas aos acusados
(eventos 3 a 13 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010) e certidão com registro de
bens apreendidos (evento 29 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010).
O réu ANTONIO FABRICIO MARTINS DE OLIVEIRA
apresentou resposta à acusação, que não foi apreciada pelo juízo a quo, uma vez que
este instituto não se aplica à Justiça Militar da União (evento 52, doc. 1 e evento 55,
da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010).
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa constituída pelos acusados MARCELO RANNIEL DE
SOUZA ARIMATEIA, TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS e ANTONIO
WILAME MENDES DE FARIAS apresentou rol de testemunhas (evento 70, doc.
1, da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010).
Por sua vez, apresentaram rol de testemunhas as defesas de
ANTONIO FABRICIO MARTINS DE OLIVEIRA, JOSE CHARLES
PEREIRA DA SILVA, JOSE LIMA SOARES e FRANCISCO HENRIQUE
FIRMINO DE LIMA (eventos 82, 84, 85 e 86 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010).
Em 22 de março de 2022, houve a audiência por videoconferência
(híbrida), ocasião em que as testemunhas arroladas pelo MPM foram qualificadas e
inquiridas na forma da lei. Além disso, houve a decretação da revelia de CARLOS
EDUARDO MOREIRA, devido a sua ausência, e a designação dos dias 20, 21 e 22
de junho, às 14h, para audiência de oitiva das testemunhas arroladas pelas defesas e
para possíveis interrogatórios (eventos 87 e 88 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010).
A defesa de ANTÔNIO FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA
requereu a redesignação da audiência do dia 20 de junho de 2022, tendo em vista
possuir outra audiência no mesmo dia (evento 127 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010). Houve o deferimento do pleito e a redesignação para o dia 21
de junho de 2022 para a inquirição das 9 (nove) testemunhas arroladas pela Defesa
no evento 70, juntamente com as oitivas das outras 5 (cinco) testemunhas
defensivas, que já seriam ouvidas no dia 21/06/2022, mantendo-se também a
audiência já designada para o dia 22/06/2022 (evento 132 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010).
Em 21 de junho de 2022 houve a audiência por videoconferência,
oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas arroladas pela Defesa.
Ausentes os acusados CARLOS EDUARDO MOREIRA, FRANCISCA
JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA LIMA e MARCELO TEIXEIRA LIRA,
que foram decretados revéis pelo magistrado (eventos 159 e 160 da APM nº
7000005-32.2022.7.10.0010).
Por seu turno, em 22 de junho de 2022 houve a audiência de
interrogatório dos acusados, por videoconferência, na seguinte ordem: JOSE
CHARLES PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE
LIMA, MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA, JOSE LIMA
SOARES, ANTONIO FABRICIO MARTINS DE OLIVEIRA, TIAGO
AZEVEDO DOS SANTOS, FELIPE AGAPITO ARAUJO MONTEIRO,
FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA LIMA e ANTONIO
WILAME MENDES FARIAS. Ausentes os acusados declarados revéis: CARLOS
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EDUARDO MOREIRA e MARCELO TEIXEIRA LIRA (eventos 161 e 184 da
APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010). Logo após, o magistrado determinou vistas às
partes pelo prazo de 5 (cinco) dias, para os fins do art. 427 do CPPM.
Os acusados MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA,
TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS e ANTONIO WILAME MENDES DE
FARIAS requereram cópias de contratos e credenciamentos. De outra maneira,
JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO
DE LIMA, JOSE LIMA SOARES e FELIPE AGAPITO ARAÚJO
MONTEIRO informaram nada ter a requerer (eventos 178, 181 e 183 da APM nº
7000005-32.2022.7.10.0010).
Ainda na fase do artigo 427 do CPPM, a Defesa de ANTONIO
FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA requereu várias diligências (evento 185 da
APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010), o representante do Parquet apenas requereu a
juntada das certidões criminais de todos os réus (evento 188 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010) e transcorreu in albis o prazo legal para a DPU manifestar-se em
favor dos réus CARLOS EDUARDO MOREIRA, FRANCISCA JOSIELMA
RODRIGUES TEIXEIRA LIMA e MARCELO TEIXEIRA LIRA (evento 197
da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010).
Em atenção aos requerimentos apresentados, o magistrado a quo
proferiu a seguinte decisão (evento 200 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010):
“[...]Quanto aos requerimentos de MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA,
TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS e ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS
(evento 178), INDEFIRO a solicitação de juntada aos autos dos contratos de
credenciamento requestados; e DEFIRO a solicitação acerca dos contratos da
empresa ANTONIO WILLAME MENDES FARIAS ME com os motoristas ANTONIO
FABRICIO MARTINS DE OLIVEIRA, MARCELO TEIXEIRA LIRA, MARCELO
RANIEL DE SOUZA ARIMATEIA, TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS e FELIPE
AGAPITO ARAUJO. Oficie-se o 40º BI para que forneça os referidos contratos,
caso, obviamente, os possua.
Quanto os pleitos de ANTONIO FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA, INDEFIRO
os requerimentos de nº 1 e 2 da petição de evento 185; e DEFIRO os de nº 3 a 5.
Assim, oficie-se o 40º BI para que colacione aos autos:
'3) Cópia da Prestação de contas do contrato de credenciamento nº 577/019,
constando assinatura do credenciado;
4) Cópia do pagamento (conta do beneficiário) do contrato de
credenciamento nº 577/019;
5) Cópia do contrato de instalação do MODULO EMBARCADO DE
MONITORAENTO – MEM, em nome de ANTONIO FABRÍCIO MARTINS DE
OLIVEIRA, instalado no veículo de placas JTF 3135;"
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise do pedido de nº 6 (perícia grafotécnica) fica suspensa por ora,
dependendo da juntada aos autos dos documentos requeridos e da
constatação de existência de assinatura do réu nestes.
Por fim, em atenção à demanda ministerial (evento 188), juntem-se aos autos
as certidões criminais de todos os réus. [...]'”
(Grifos no original).
Houve a juntada das certidões criminais de todos os réus (evento 214
da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010).
Em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 427 do CPPM, o
juízo a quo entendeu ser o caso de determinar outras medidas convenientes à
instrução probatória, nos seguintes termos (evento 227 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010):
“[...] Isto posto, requer-se da Organização Militar que esclareça e informe a este
Juízo, anexando as documentações pertinentes, quais contas bancárias (e
respectivos titulares) receberiam os pagamentos pelas entregas supostamente
simuladas de numeração 1 a 9 acima, caso não houvesse ocorrido o bloqueio do
pagamento pelo Exército Brasileiro.
Em outras palavras, deverá a OM informar quais contas bancárias e respectivos
titulares estavam cadastrados na Operação Pipa para receber os valores referentes
às entregas acima, independentemente de este valor ter sido efetivamente pago ou
não.
Oficie-se o 40º BI para prestar as informações supra. [...]”
(grifo no original).
Em cumprimento às diligências complementares determinadas pelo
juízo a quo, o 40º Batalhão de Infantaria juntou documentos (evento 261 e 286 da
APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010). Posteriormente, a Defesa de MARCELO
RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA, TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS e
ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS (evento 297 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010) requereu a juntada da Ata de sorteio e credenciamento da
empresa que ganhou determinados contratos mencionados em petição (evento 297
da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010), tendo o magistrado decidido que (evento
300 do APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010):
“[...] 3. Em verdade, a Defesa postulava a juntada de documentos referentes ao
processo administrativo de credenciamento da empresa junto ao 40º BI, tais como
Ata de sorteio etc, e não somente os contratos de credenciamento em si, com o
objetivo de "comprovar que efetivamente o contrato deveria ser feito em nome da
empresa e não do motorista a que pertence", conforme se depreende da peça
apresentada no evento 297.
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Em razão disso, a despeito de não ser possível mais a solicitação de diligências
com fundamento no artigo 427 do CPPM, por já ter expirado tal prazo, e
considerando que a juntada do "credenciamento" já havia sido deferida (evento
200), oficie-se ao 40º BI para que junte aos autos cópia completa dos processos
administrativos que credenciaram a empresa e deram origem aos contratos acima
citados, incluindo Edital, Ata de Sorteio etc, no prazo de 05 (cinco) dias. [...]”
(grifo no original).
Assim, o 40º Batalhão de Infantaria juntou novos documentos (evento
306 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010) e a Secretaria Judiciária abriu vista às
partes para os fins do art. 428 do CPPM (evento 307 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010), conforme determinado no item 6 do Despacho Judicial
consignado no evento 300.
Por sua vez, o MPM apresentou as suas Alegações Escritas, conforme
dispõe o art. 428 do CPPM, pugnando pela condenação dos acusados JOSÉ
CHARLES PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE
LIMA, CARLOS EDUARDO MOREIRA, MARCELO RANNIEL DE SOUZA
ARIMATÉIA, JOSÉ LIMA SOARES, ANTÔNIO FABRÍCIO MARTINS DE
OLIVEIRA, TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS, MARCELO TEIXEIRA
LIRA, FELIPE AGAPITO ARAÚJO MONTEIRO e FRANCISCA JOSIELMA
RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA, por terem incidido na prática do crime do
art. 251, caput, na forma do art. 30, inciso II, ambos do CPM (evento 310 da APM nº
7000005-32.2022.7.10.0010).
As Defesas dos acusados ofertaram as suas Alegações Escritas, ocasião
em que pugnaram pelas suas absolvições (eventos 328, 330, 331, 332, 342, 343 e
347 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010).
Em 07/02/2023, data em que foi disponibilizada a sentença no e-Proc,
o Juiz Federal da Justiça Militar decidiu julgar parcialmente procedente a denúncia
para condenar (evento 352 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010):
a) FELIPE AGAPITO ARAÚJO MONTEIRO, FRANCISCA
JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA, JOSÉ LIMA
SOARES, MARCELO RANNIEL DE SOUSA ARIMATEIA e
MARCELO TEIXEIRA LIRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incursos no art. 251, caput, c/c art. 30, II (modalidade tentada),
ambos do CPM, aplicando o instituto da suspensão condicional da
execução da pena e fixando o regime inicial aberto, com o direito de
recorrer em liberdade;
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) CARLOS EDUARDO MOREIRA à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM (modalidade
consumada), fixando o regime inicial aberto, com direito de recorrer
em liberdade. Além disso, o réu ficou obrigado a reparar o dano, com
base no art. 109, inciso I, do CPM, no montante de R$ 857,55
(oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos);
c) FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e JOSÉ
CHARLES PEREIRA DA SILVA à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incursos, por 8 (oito) vezes, no
art. 251, caput, c/c art. 30, II (modalidade tentada), e, por uma vez, no
art. 251, caput (modalidade consumada), todos do CPM, aplicando o
instituto da continuidade delitiva e fixando o regime inicial semiaberto,
com direito de recorrer em liberdade;
d) ANTONIO WILAME MENDES FARIAS à pena de 2 (dois) anos
e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso, por 5 (cinco) vezes, no art.
251, caput, c/c art. 30, II (modalidade tentada), ambos do CPM,
aplicando o instituto da continuidade delitiva e fixando o regime inicial
aberto, com direito de recorrer em liberdade.
Além disso, o juízo a quo decidiu ABSOLVER os réus ANTONIO
FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA e TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS da
imputação do art. 251, caput, c/c o art. 30, II, ambos do CPM, com fulcro no art.
439, alínea “e”, do CPPM, ante a insuficiência de provas para a condenação.
As partes foram devidamente intimadas (eventos 353 a 364 da APM nº
7000005-32.2022.7.10.0010).
Inconformadas com a Sentença condenatória, a Defesa de MARCELO
RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA e ANTONIO WILAME MENDES DE
FARIAS, em 13/02/2023, a Defesa de JOSE CHARLES PEREIRA,
FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e JOSE LIMA SOARES, em
17/02/2023, e a Defensoria Pública da União, pelos acusados CARLOS
EDUARDO MOREIRA, FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA
LIMA e MARCELO TEIXEIRA LIRA, também em 17/02/2023, interpuseram
Recursos de Apelação (eventos 371, 376 e 377 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010).
Houve a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público
Militar em 23/02/2023, em relação a todos os réus (evento 390 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010), e para as Defesas dos civis ANTONIO FABRÍCIO
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MARTINS DE OLIVEIRA, FELIPE AGAPITO ARAÚJO MONTEIRO e
TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS em 28/02/2023 (evento 391 da APM nº
7000005-32.2022.7.10.0010).
Em suas Razões (evento 382 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010 e
evento 1, doc. 11, da Apelação nº 7000309-06.2023.7.00.0000), o advogado
constituído por MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA e ANTONIO
WILAME MENDES DE FARIAS requer a absolvição dos acusados, com fulcro no
art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM, e, subsidiariamente, a aplicação da pena em
seu mínimo legal.
Assim, argumenta que o coletor, cartão, caixa preta e cabos de
conexões de MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA estavam na posse
deste, e não na posse dos primeiros corréus, e que os equipamentos somente foram
retirados do caminhão pela empresa responsável, GPIPA gestão Brasil. Já quanto a
ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS, a defesa esclarece que este não
sabia das condutas criminosas e que só figura no polo passivo desta ação porque é
proprietário da empresa que terceirizava alguns caminhões pipas. Subsidiariamente,
requer o afastamento da continuidade delitiva e afirma que ANTONIO faz jus à
pena-base no mínimo legal. Por fim, postula a incidência da atenuante prevista no
art. 72, inciso II, do CPM.
Por seu turno, o advogado constituído por JOSE CHARLES
PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e
JOSE LIMA SOARES, em suas Razões (evento 451 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010 e evento 1, doc. 9, da Apelação nº 7000309-06.2023.7.00.0000),
alegou a inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da
correlação entre a imputação e a sentença, quanto aos acusados JOSE CHARLES
PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, tendo
em vista os apelantes se defenderem das imputações de 1 crime de estelionato
tentado, e não de 8, e de um crime na modalidade consumada. Assim, requer a
absolvição, pois o julgamento foi ultra petita.
Subsidiariamente, aduz que os apelantes JOSE CHARLES
PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA devem
ser condenados por um único crime de estelionato tentado, visto que respondem por
crime relativo a apenas um MEM, fator que impossibilita a condenação por 9 crimes
de estelionato.
Quanto ao apelante JOSE LIMA SOARES, a defesa afirma que este
era motorista do caminhão e que trabalhou até 30 de abril de 2019, antes da data dos
fatos, e devolveu o caminhão sem desacoplar o MEM. Assim, defende a ausência de
dolo e requer a absolvição.
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seguida, a DPU, na defesa de CARLOS EDUARDO MOREIRA,
FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA LIMA e MARCELO
TEIXEIRA LIRA, apresentou Razões de Apelação (evento 453 da APM nº
7000005-32.2022.7.10.0010 e evento 1, doc. 10, da Apelação nº 7000309-
06.2023.7.00.0000), aduzindo, em suma, a ausência de provas suficientes para a
condenação e a aplicação do princípio in dubio pro reo. Assim, requereu a
absolvição com base no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, ao
argumento de que:
“[...] não há lastro probatório que permita concluir que os Apelados tenham
simulado o fornecimento de água que fora contratado pelo Exército, em prejuízo da
Administração Militar, tampouco que teriam agido com o dolo voltado a induzir ou
a manter a Administração Militar em erro, para obter uma vantagem sabidamente
indevida.”
Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa de diminuição
consistente no crime tentado, nos termos do art. 30, inciso II e parágrafo único, do
CPM, uma vez que não há provas de auferimento de vantagem indevida, e a fixação
da pena no mínimo legal.
O Parquet Militar, em Contrarrazões (evento 471 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010 e evento 1, doc. 5, da Apelação nº 7000309-06.2023.7.00.0000),
requereu o desprovimento dos Recursos com a manutenção da Sentença
condenatória.
Por sua vez, houve decisão no sentido de restituir os bens apreendidos,
nos seguintes termos (evento 500 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010):
“[...] Quanto aos aparelhos G-Pipa (item 4), bem como os de GPS pequenos (item
5) e, ainda, os Cartões da Operação Carro Pipa (item 6), tenho que constituem
instrumentos necessários para viabilizar a prestação de serviço do referido
programa, os quais são essenciais para monitoramento e efetivação da coleta,
transporte e entrega de água às comunidades assistidas, razão pela qual devem ser
restituídos ao Consórcio TBK.
Acerca dos demais objetos, a saber, os aparelhos telefônicos celulares (itens 1 e 2),
bem como a mochila de cor verde (item 3), tenho que devem ser restituídos aos
respectivos proprietários - Francisco Henrique Firmino de Lima e José Charles
Pereira da Silva - uma vez que cumpriram sua função de fornecer informações para
o deslinde da causa, não havendo mais interesse ao processo. [...]”
(Grifos no original).
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria em relação aos
Civis MARCELO TEIXEIRA LIRA, MARCELO RANNIEL DE SOUZA
ARIMATEIA, JOSE LIMA SOARES, JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA,
FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, FRANCISCA JOSIELMA
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RODRIGUES TEIXEIRA LIMA, CARLOS EDUARDO MOREIRA e
ANTONIO WILAME MENDES FARIAS (evento 4 da Apelação nº 7000309-
06.2023.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento dos Apelos Defensivos, mantendo-se
integralmente a r. Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 6 da Apelação nº 7000309-06.2023.7.00.0000).
Em petição apresentada em 14 de setembro de 2023, a Defesa dos
Apelantes JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE
FIRMINO DE LIMA apresentou petição para retificação de erro material em relação
a dispositivo processual mencionado em suas razões recursais, relacionado ao
instituto da emendatio libelli (evento 4 da Apelação nº 7000309-06.2023.7.00.0000).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas na reforma da Sentença, por esse motivo, devem ser conhecidos.
Em suas razões de recurso a Defesa dos Apelantes JOSÉ CHARLES
PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e JOSÉ
LIMA SOARES arguiu a nulidade da Sentença, por violação dos princípios da
correlação, do contraditório e da ampla defesa, relativamente aos dois primeiros
mencionados. Com a devida vênia, esses argumentos não se apresentaram como
questão preliminar, mas sim como matéria de mérito, razão pela qual passarei a
abordá-los como ponto principal do recurso, na forma do art. 81, § 3º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.
ANTONIO
WILAME
MENDES
FARIAS,
FRANCISCA
JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA, FRANCISCO HENRIQUE
FIRMINO DE LIMA, JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA, JOSE LIMA
SOARES, MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA e MARCELO
TEIXEIRA LIRA foram denunciados como incursos no artigo 251 c/c o art. 30,
inciso II, ambos do Código Penal Militar. Por sua vez, CARLOS EDUARDO
MOREIRA foi denunciado como incurso no artigo 251, caput, do CPM.
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Código Penal Militar dispõe, no art. 251, sobre o crime de
estelionato, nos seguintes termos:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
A matéria deste feito se amolda à conduta delitiva descrita acima, uma
vez que cinge-se a apurar suposta fraude na “Operação Carro-Pipa” no município de
Tauá/CE, por irregularidades no uso de aparelhos do tipo Módulo Embarcado de
Monitoramento, desacoplados dos respectivos caminhões, e simulação de viagens de
abastecimento de água.
Da análise dos autos, depreende-se que os policiais militares
responsáveis pelas prisões de FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e
JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA relataram, nos Termos de Depoimentos
em Auto de Prisão em Flagrante (evento 01, doc. 01, fls. 6/7 e 12/15 do IPM nº
7000120-58.2019.7.10.0010), que, no dia 02/05/2019, ao realizarem abordagens de
rotina, avistaram um veículo (placa HXB 9526) com dois elementos aparentemente
nervosos, razão pela qual realizaram a abordagem do veículo e encontraram dentro
do capô do carro uma mochila com vários aparelhos GPIPA ligados, tendo em vista
que estavam com as luzes piscando.
Em juízo, FRANCISCO RICARDO FILGUEIRA, AMARILDO
TAVARES BATISTA e JOSÉ VOLVEI PINHEIRO FILHO, todos policiais militares,
ao descreverem os fatos até o momento da prisão em flagrante, afirmam que:
1) TESTEMUNHA CB PM FRANCISCO RICARDO FILGUEIRA
(evento 88 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010)
“[...]que mora em Tauá/CE, bem como realiza muitos flagrantes diariamente;
alegou que encontrou uma mochila com alguns aparelhos GPS da operação
carro-pipa; que tentaram se desfazer dos cartões, pois foram encontrados
próximos ao carro; Que não se recorda do nome Tiago; Que que havia luzes
piscando nos aparelhos e eles pareciam funcionando".
(Grifos acrescidos).
2) TESTEMUNHA CB PM AMARILDO TAVARES BATISTA
(evento 88 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010):
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] que estava como patrulheiro neste dia; Que encontrou aparelhos com fios do
mesmo modelo, mas que nunca tinha visto, não sabia do que se tratava, mas o
colega sabia que era usado em carros-pipa; Que eram muitos aparelhos, mas não
sabe quantificar; Que ouviu dos flagranteados que os aparelhos não eram deles,
que eles eram responsáveis por circular com os aparelhos de carro; Que viu luzes
piscando no aparelho e parecia funcionando".
(Grifos acrescidos).
3) TESTEMUNHA SUB TEN PM JOSÉ VOLNEI PINHEIRO FILHO
(evento 88 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010):
“[...] que viu um dos passageiros do veículo jogando objetos pela janela; Que
abriram o cofre do motor e encontrou uma mochila com vários aparelhos de GPS
da Op Pipa; Que próximo ao veículo, encontrou os cartões que foram jogados pela
pessoa que estava no banco do carona; Que o Cb Filgueiras encontrou a mochila;
Que os dois flagranteados afirmaram que faziam uma rota simulada; Que não viu
se os aparelhos estavam conectados dentro do motor, viu apenas a mochila com os
aparelhos fora do carro;”
(Grifos acrescidos).
Nesse sentido, tem-se que os Módulos Embarcados de Monitoramento
(MEM) foram localizados em uma mochila, ocultada sob o capô do veículo de
passeio (VW GOL, placa HXB 9526), pertencente a FRANCISCO HENRIQUE
FIRMINO DE LIMA, e que os cartões de motoristas e de beneficiários foram
localizados próximo ao veículo.
Dessa forma, após análise do conjunto probatório, depreende-se que
amoldam-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar as condutas
perpetradas no presente feito, consistente em civis que, de forma livre, consciente e
deliberada, fraudaram a "Operação Carro Pipa", mediante o transporte de 9 (nove)
MEM’s sob o capô do veículo de passeio (VW GOL, placa HXB 9526), de
propriedade de FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, com a
finalidade de manter a administração militar em erro e, assim, obter vantagem
patrimonial ilícita, conforme será demonstrado a seguir.
Ademais, ao encaminhar informações de dados de telemetria dos
equipamentos do tipo TMS COLETOR (MEI – Módulo de Monitoramento
Embarcado), que se encontravam no veículo VW GOL, placa HXB 9526, a empresa
TBK Consórcio esclareceu que os MEM’s “encontravam-se em regular
funcionamento e enviando dados/informações ao sistema GPIPABRASIL, na data
02/05/2019, porém nas placas JMG-1163 e JTF-3135 não foi registrada entrega de
água na data 02/05/2019” (evento 01, doc. 01, fls. 74 do IPM nº 7000120-
58.2019.7.10.0010).
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, insta frisar a participação de cada apelante na empreitada
delitiva:

1. ANTONIO WILAME MENDES FARIAS
Em seu interrogatório, ANTONIO WILAME MENDES FARIAS
(evento 184, vídeos 27 e 33, da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010) disse que:
“[...] tomou conhecimento pelas redes sociais; depois tomou conhecimento pelo
Exército; foi ao Exército e pediu que "chamassem os reservas"; não conhece
Charles, nem Henrique; conhece Ranniel, seu cunhado; Ranniel tem caminhão; é
complicado o credenciamento de pessoa física; é mais fácil o credenciamento de
empresa, razão pela qual os motoristas se vinculavam pela sua empresa; Ranniel
era motorista e proprietário do caminhão; contratou Antonio Fabricio como
motorista, mas não chegaram a acordo em relação a valores, mas não o
desvinculou devido à burocracia; contratou outro motorista de nome Junior para
substituir o Fabricio; Junior atuava como motorista, mas com o MEM vinculado
ao nome do Fabricio; não oficializou a troca do motorista; Junior ficou dirigindo
o caminhão por volta de "1 mês e pouco"; Junior ficou dirigindo o caminhão até
ABRIL/2019; Bruna é sua companheira; passou procuração para Bruna para ela
responder por sua empresa; conhece Tiago Azevedo; Tiago prestava serviço na
operação pipa junto à sua empresa; Tiago não estava exercendo a função na época
do ocorrido; Bruna assinava pela empresa, em relação a 5 veículos; não tem
conhecimento em relação a Marcelo Teixeira; tinha mais contato com o
proprietário dos caminhões; não tinha muito contato com os motoristas; a sua
empresa não tinha responsabilidade, pois a responsabilidade é dos proprietários
dos caminhões; sua empresa faz locações de máquinas e equipamentos; na sua
empresa, entre caminhões seus e de outros proprietários, havia cerca de 15
caminhões para a operação Pipa; na época da prisão em flagrante de Charles e
Henrique, não sabe quantos caminhões estavam prestando serviço pra sua empresa;
os 5 caminhões envolvidos não eram de sua propriedade; é possível que os
proprietários dos caminhões tomassem atitudes sem sua autorização; os
proprietários tiraram os equipamentos dos caminhões sem sua autorização; não
tem envolvimento com os fatos; não mandou tirar nem orientou a tirar os
equipamentos dos caminhões; sua esposa, Bruna, não acompanhava a fiscalização
dos proprietários/motoristas dos caminhões; fiscalizava a operação pelas
planilhas; tinha certeza da entrega das águas através das planilhas; os motoristas
lhe justificaram a retirada nos aparelhos, alegando que estavam com defeito; em 10
anos de serviço, nunca teve problema com o Exército; não conhece Henrique; não
conhece Charles; a retirada dos aparelhos é proibida; nenhum dos caminhões
envolvidos eram seus, mas apenas vinculados à sua empresa (eram de outros
proprietários); em 2019, tinha aproximadamente 12 caminhões; quando soube do
ocorrido, se dirigiu ao quartel e fez a comunicação dos fatos para que chamassem
os próximos reservas, de modo que a comunidade não ficasse prejudicada; não
conhece Charles, nem Henrique, nem Carlos Eduardo, nem Jose Lima Soares, nem
Francisca Josielma; conhece Ranniel, Antonio Fabricio, Tiago Azevedo, Marcelo
Teixeira e Felipe Agapito; conheceu o Felipe Agapito no credenciamento; Felipe
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Agapito trabalhou apenas 1 mês, em ABRIL/2019; não tinha contato diário com
Felipe Agapito; não é possível fraudar apenas com o cartão; para o motorista
fraudar é necessário o MEM e o Cartão.”
(Grifos acrescidos).
Apesar de o apelante negar a prática da conduta delitiva e afirmar que
os MEM’s foram retirados dos caminhões sem sua autorização, depreende-se que ele
era autor mediato das fraudes envolvendo os motoristas MARCELO RANNIEL
DE SOUZA ARIMATÉIA, ANTÔNIO FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA,
TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS, MARCELO TEIXEIRA LIRA e FELIPE
AGAPITO ARAÚJO MONTEIRO.
Isso porque o apelante é proprietário da pessoa jurídica ANTONIO
WILAME MENDES DE FARIAS–ME e outorgou diversos poderes a sua esposa,
BRUNA ARIMATÉIA DE SOUZA, para representar a empresa, conforme Escritura
Pública de Procuração constante nos autos (evento 137, doc. 2, fls. 66/67, do IPM nº
7000036-23.2020.7.10.0010),
tendo
esta
subscrito
alguns
contratos
de
credenciamento com a Administração Militar, cujo objeto consiste em “serviços de
coleta, transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (carro-
pipa)”, em nome dos seguintes motoristas:
Contrato de Credenciamento nº 577/2019, em que figura como
credenciado
ANTÔNIO
FABRÍCIO
MARTINS
DE
OLIVEIRA, o qual está subscrito pela procuradora da empresa
ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS-ME, Bruna
Arimatéia de Souza (evento 137, doc. 2, fls. 53/65, do IPM nº
7000036-23.2020.7.10.0010);
Contrato de Credenciamento nº 591/2019, em que figura como
credenciado TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS, o qual está
subscrito pela procuradora da empresa ANTONIO WILAME
MENDES DE FARIAS-ME, Bruna Arimatéia de Souza (evento
137, doc. 2, fls. 68/81, do IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010);
Contrato de Credenciamento nº 590/2019, em que figura como
credenciado
MARCELO
RANNIEL
DE
SOUZA
ARIMATÉIA, o qual está subscrito pela procuradora da empresa
ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS-ME, Bruna
Arimatéia de Souza (evento 137, doc. 2, fls. 84/97, do IPM nº
7000036-23.2020.7.10.0010);
Contrato de Credenciamento nº 579/2019, em que figura como
credenciado MARCELO TEIXEIRA LIRA, o qual está
subscrito pela procuradora da empresa ANTONIO WILAME
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MENDES DE FARIAS -ME, Bruna Arimatéia de Souza (evento
137, doc. 3, fls. 19/32, do IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010); e
Contrato de Credenciamento nº 587/2019, em que figura como
credenciado FELIPE AGAPITO ARAÚJO MONTEIRO, o
qual está subscrito pela procuradora da empresa ANTONIO
WILAME MENDES DE FARIAS-ME, Bruna Arimatéia de
Souza (evento 137, doc. 3, fls. 35/48, do IPM nº 7000036-
23.2020.7.10.0010).
Cabe pontuar que BRUNA ARIMATÉIA DE SOUZA, no Termo de
Inquirição de Testemunha (evento 158, doc. 3, fls. 5/6, do IPM nº 7000036-
23.2020.7.10.0010), afirmou caber ao seu esposo ANTONIO WILAME MENDES
FARIAS toda a parte gerencial decorrente dos contratos, sendo de sua
responsabilidade tão apenas a assinatura desses instrumentos.
Soma-se a isso as informações constantes no DIEx Nº 6227-
OCP/FiscAdm/40º BI (Evento 286, doc. 5, da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010),
que demonstram que a conta bancária de titularidade de ANTONIO WILAME
MENDES FARIAS foi cadastrada na Operação Carro-Pipa para receber os valores
referentes às entregas relacionadas ao uso do:
MEM 9700000017060, relacionado a ANTÔNIO FABRÍCIO
MARTINS DE OLIVEIRA, CPF 030.801.783-86 (Placa JTF-
3135), vigência do contrato de credenciamento nº 577/2019:
01/04/2019 a 30/06/2019;
MEM 9700000070461, relacionado a TIAGO AZEVEDO DOS
SANTOS, CPF 017.789.733-37 (Placa HUO-4759), vigência do
contrato de credenciamento nº 591/2019: 01/04/2019 a
30/06/2019;
MEM 9700000085311, relacionado a MARCELO RANNIEL
DE SOUZA ARIMATÉIA, CPF 028.802.223-89 (Placa BWQ-
9565), vigência do contrato de credenciamento nº 590/2019:
01/04/2019 a 30/06/2019;
MEM 9900000146269, relacionado a MARCELO TEIXEIRA
LIRA, CPF 055.641.323-78 (Placa HVI-3688), vigência do
contrato de credenciamento nº 579/2019: 01/04/2019 a
30/06/2019; e
MEM 9900000019587, vinculado à FELIPE AGAPITO
ARAÚJO MONTEIRO, CPF 925.802.113-49 (Placa HOM-
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7426), vigência do contrato de credenciamento nº 587/2019:
01/04/2019 a 30/06/2019.
Assim, de acordo com as informações acima, ANTONIO WILAME
MENDES FARIAS se beneficiaria com a fraude intentada contra o Exército, uma
vez que, em caso de consumação do delito, o pagamento pela falsa carrada seria
feito em seu benefício.
Além disso, conforme afirmado pelo juízo a quo, nas documentações
anexadas pela OM, referentes aos procedimentos seletivos de empresas e motoristas
para prestação de serviços na OCP, percebe-se o vínculo entre a empresa de
ANTONIO WILAME e os cinco pipeiros supramencionados (evento 306, doc. 5,
fls. 15 e 16 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010).
Desse modo, impende frisar trecho da sentença (evento 352 da APM nº
7000005-32.2022.7.10.0010) que demonstra que o acusado incorreu em 5 (cinco)
delitos de estelionato, na modalidade tentada, in verbis:
“[...] Ora, é pouco crível que os motoristas tivessem retirado os aparelhos dos
caminhões sem a ciência de ANTONIO WILAME. Primeiro, porque o grande
beneficiário com as fraudes seria o próprio ANTONIO WILAME e não os
motoristas. Segundo, porque, conforme já visto, pelo menos dois acusados,
ANTONIO FABRÍCIO e TIAGO AZEVEDO, sequer sabiam que estavam
credenciados na OCP no mês de maio de 2019, sendo que o vínculo destes acusados
com o programa emergencial foi forjado por WILAME em parceria com sua esposa,
BRUNA ARIMATEIA. [...]
Ante o exposto, não há dúvidas de que ANTONIO WILAME MENDES FARIAS,
no dia 2 de maio de 2019, município de Tauá-CE, incorreu em 5 (cinco) delitos de
estelionato na modalidade tentada, ao concorrer para o transporte fraudulento de
três MEM’s (nº 9700000070461, nº 9700000017060 e nº 9700000085311) e dois
Cartões de Motorista (nº 9900000146269 e nº 9900000019587) em veículo de
passeio, os quais foram utilizados para simular entregas de água no âmbito da
Operação Carro-Pipa, apenas não se efetivando a obtenção da vantagem ilícita
almejada por circunstâncias alheias à sua vontade, já que houve o bloqueio do
pagamento por parte do Exército Brasileiro. [...]”
(grifos acrescidos).
Nesse ínterim, tem-se que, com o transporte fraudulento dos MEM’s de
ANTÔNIO FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA (nº 9700000017060), TIAGO
AZEVEDO DOS SANTOS (nº 9700000070461) e MARCELO RANNIEL DE
SOUZA ARIMATÉIA (nº 9700000085311) e dos cartões de motorista de
MARCELO TEIXEIRA LIRA (nº 9900000146269) e FELIPE AGAPITO
ARAÚJO MONTEIRO (nº 9900000019587), utilizados para simular entregas de
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

água, o acusado incorreu 5 (cinco) vezes no delito previsto no art. 251 do CPM, na
modalidade tentada, o que afasta o pedido apresentado pela defesa de absolvição
com fulcro no art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM.
No mesmo sentido, não merece prosperar a irresignação quanto à
fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ter sido corretamente aplicada pelo
juízo a quo, que considerou como circunstância judicial desfavorável a maior
intensidade do dolo, “decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo
das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido
cearense”. Nesse sentido, esta Corte de Justiça tem decidido que:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). TENTATIVA. ART. 30, INCISO II, DO CPM.
CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO PIPA. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURAS. EXAME PERICIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
[...] III - A pena-base foi corretamente aplicada pelo Juízo a quo, que considerou,
como circunstância judicial desfavorável, a maior extensão do dano. De fato, a
conduta delitiva atentou contra a Administração Militar, bem como atingiu as
populações carentes do semiárido brasileiro, que necessitam do abastecimento de
água para a sua sobrevivência. O fornecimento desse bem essencial às populações
desfavorecidas em face da Operação Pipa é um programa social de grande
importância para o País e, nessa circunstância, há necessidade de maior
reprimenda penal. IV - Recurso desprovido. Decisão unânime".
(STM - APELAÇÃO: 70004555220207000000, Relator: PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 11/02/2021,
Data de Publicação: 18/03/2021). (grifos acrescidos).
Por sua vez, diverso do que afirmou a defesa e analisando tudo que foi
dito acima, está constatada a continuidade delitiva no caso em apreço, haja vista que
o acusado, por mais de uma ocasião, infringiu a norma do art. 251 do CPM, em
condições semelhantes de tempo, de lugar e de modo de execução, em unidade de
desígnios com os coautores.
Por fim, a defesa postula a incidência da atenuante prevista no art. 72,
inciso II, do CPM, consistente em: “ser meritório seu comportamento anterior”,
sem apresentar nenhuma justificativa. A atenuante não pode ser aplicada, visto que o
comportamento meritório compreende as condutas excepcionais não obrigatórias no
dia a dia na caserna, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido:
“[...] Para se beneficiar da atenuante de comportamento meritório na dosimetria
da pena, é necessário que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não
obrigatórias ou com risco de vida, não sendo suficientes, para a sua
caracterização, as meras referências elogiosas por participação em atividades
rotineiras da caserna. [...]"
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0000008-61.2009.7.03.0203. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/06/2012, Data de Publicação:
28/06/2012). (grifos acrescidos).

2. CARLOS EDUARDO MOREIRA
Em virtude de sua ausência, o acusado foi considerado revel (eventos
87 e 88 da APM).
O apelante era motorista do caminhão de placa MXT-0695, com MEM
nº 9700000036610, e dono do cartão de motorista nº 9900000037611.
A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no
art. 439, alínea “e”, do CPPM, porém resta devidamente comprovada a conduta
delitiva.
Isso porque o acusado é cadastrado perante a OCP para entregar água
no caminhão-pipa, cujo MEM foi encontrado dentro de uma mochila que estava no
capô do veículo de passeio VW GOL, placa HXB 9526, de propriedade do acusado
FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA. Além disso, o cartão de
motorista do acusado também foi apreendido com os flagranteados, conforme Auto
de Apresentação e Apreensão (evento 1, doc. 1, fls. 08/10 do IPM nº 7000120-
58.2019.7.10.0010) e Relatório do IPM (evento 137, doc. 4, fls. 46/55, IPM nº
7000036-23.2020.7.10.0010).
Cabe ressaltar que, embora o MEM estivesse desacoplado do
caminhão-pipa ao qual deveria estar conectado, esse apresentava regular
funcionamento, uma vez que, em 02/05/2019, havia previsão de entrega de água,
conforme demonstra o Calendário de Fornecimento de Água do acusado (evento 1,
doc. 3, fl. 10, do IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010), e houve o registro de apanha
de carrada de água às 03h40 e de entrega às 13h41 (evento 137, doc. 2, fl. 121 do
IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010).
Além disso, as informações prestadas pela empresa TBK Consórcio, no
Ofício nº 064/2019, também atestam que, na data dos fatos descritos na inicial
acusatória, o MEM instalado no caminhão acima citado estava em regular
funcionamento e enviando dados ao sistema GPIPA BRASIL (evento 01, doc. 01, fls.
74/80 do IPM nº 7000120-58.2019.7.10.0010):
“Equipamento MEM N/S 9700000036610 instalado na Placa MXT-0695
encontrava-se em regular funcionamento e enviando dados/informações ao
sistema GPIPABRASIL, desde a sua instalação dia 27/03/2019 até o último dia de
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua comunicação 14/05/2019 às 15:15.”
(Grifos acrescidos).
Por seu turno, da análise do processo de pagamento do Sr. CARLOS
EDUARDO MOREIRA, referente ao mês de maio, depreende-se que esse recebeu
o valor de R$ 857,55 (oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco
centavos) do Exército Brasileiro, conforme Recibo de Pagamento de Autônomo –
RPA (evento nº 137, doc. 2, fl. 154 do IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010). Assim,
de acordo com o afirmado em sentença pelo Juiz Federal da Justiça Militar (evento
352 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010):
“No caso em tela, entretanto, apenas uma das nove entregas ensejou pagamento
indevido, aquela relacionada ao pipeiro CARLOS EDUARDO MOREIRA (MEM
9700000036610), a qual foi paga mediante depósito bancário em conta de sua
titularidade (evento 137, doc. 2, fl. 152; e evento 137, doc. 3, pág. 66, do IPM)”.
Dessa forma, ao contrário do afirmado pela defesa do acusado, não é
possível reconhecer o crime de estelionato na forma tentada, visto que o apelante
obteve vantagem patrimonial ilícita (R$ 857,55), causando prejuízo ao Erário.
Assim, é pacífico o entendimento de que o estelionato se consuma quando bens ou
valores entram na esfera de disponibilidade do autor do delito, o que ocorreu no
presente caso.

3. FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA LIMA
Em seu interrogatório, FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES
TEIXEIRA LIMA (evento 184, vídeos 25 e 26, da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010) disse que:
“[...] é Apontadora e, desde que recebeu o cartão de beneficiário (2017), ele
nunca foi trocado; viajou para São Paulo em 2018 e retornou em 2019, tendo
deixado o cartão com a sogra; não tem conhecimento do cartão apreendido
vinculado ao seu nome; nunca pegou nenhuma segunda via; quando retornou de
São Paulo, recebeu o mesmo cartão da sogra; nunca respondeu a nenhum
processo; não tem culpa de nada, não deve nada; não conhece o Wilame, não
conhece Charles, não conhece Henrique; não conhece nenhum dos acusados.”
(Grifos acrescidos).
A apelante, conhecida como “Preta”, era apontadora no município de
Catarina-CE e nega a prática da conduta que lhe é imputada. A defesa da acusada
menciona a ausência de provas suficientes para a condenação e a aplicação do
princípio in dubio pro reo, porém o cartão de beneficiária da apelante (Nº
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9800002627240), o qual é pessoal, intransferível e imprescindível para o fechamento
dos ciclos de entrega de água, foi encontrado com os acusados JOSÉ CHARLES
PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, tendo sido
utilizado para configurar suposta entrega de água.
Nesse sentido, cabe transcrever trecho da sentença proferida pelo juízo
a quo (evento 352 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010):
“A acusada não conseguiu apresentar justificativa convincente para explicar o
porquê de seu cartão ter sido encontrado sob a posse dos flagranteados. Em
inquérito (ev. 137, doc. 03, fl. 103-104, IPM), asseverou que, à época dos fatos,
estava em São Paulo. Em juízo, ratificou esta versão (ev. 161). Ademais, a ré insiste
em que seu cartão de beneficiária é o mesmo desde 2017 e que nunca o trocou.
A tese de que a acusada se encontrava em São Paulo à época dos fatos não foi
corroborada por qualquer meio probatório. Outrossim, a ré faltou com a verdade
ao mencionar que seu cartão nunca foi substituído. Na realidade, o cartão que se
encontra sob sua posse possui numeração diversa daquele apreendido, tendo-lhe
sido concedido apenas em 2/7/2019, ou seja, após a data do flagrante (ev. 137, doc.
3, fl. 117, IPM).”
(Grifos acrescidos).
Desse modo, compulsando os autos, vislumbra-se que seu cartão de
beneficiária foi utilizado para simular a entrega de carrada de água (evento 137, doc.
2, fl. 111, IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010), na data de 02.05.2019, pelo
caminhão de placa BXB 8996, de responsabilidade do motorista JOSÉ LIMA
SOARES, cujo MEM foi encontrado na posse dos flagranteados, fator que
comprova a prática de um delito de estelionato na modalidade tentada,
impossibilitando o deferimento do pleito defensivo de absolvição da acusada.
Por sua vez, não assiste razão à DPU quanto ao pleito referente à
aplicação da causa de diminuição relativa ao crime tentado, visto que esta já foi
considerada pelo magistrado sentenciante, que reduziu a pena em 1/3 (um terço) em
virtude da tentativa, conforme se extrai da sentença (evento 352 da APM nº
7000005-32.2022.7.10.0010).

4. FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e JOSE CHARLES
PEREIRA DA SILVA
Em seu interrogatório, FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE
LIMA (evento 184, vídeos 4 a 7, da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010) afirmou
que:
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] foram parados na saída do Município de Tauá pela equipe do RAIO; os
policiais encontraram os MEM's, no capô do carro, dentro de uma mochila; o
automóvel é de sua propriedade; os aparelhos, de vez em quando, apresentavam
falhas, razão pela qual resolveu levar os equipamentos para casa a fim de fazer uma
manutenção, pois, em caso de falha no registro das carradas de água, o Exército
não fazia pagamento de viagens realizadas; não sabia que não poderia retirar o
MEM do caminhão; recebeu os demais MEM's de outras pessoas; recebeu o
MEM do Carlos Eduardo, do Marcelo Raniel, do José Lima, do Antonio Fabricio,
do Tiago Azevedo; recebeu os cartões na mesma ocasião em que recebeu os
MEM's; recebeu os cartões porque também apresentavam problemas; não
responde outras ações penais; não tem nada a reportar sobre as provas contidas nos
autos; dirigia caminhão Pipa há 2 ou 3 anos; o caminhão é de sua propriedade;
colocou a mochila dentro do capô do carro; estava levando os cartões para serem
analisados, pois também apresentavam problema; não se recorda quem é Carlos
Eduardo, pois são muitas pessoas; lembra de/conhece Marcelo Teixeira; não
conhece Francisca Josielma; não lembra se havia na mochila um cartão de
beneficiário da Francisca Josielma; não lembra de qual modelo era o caminhão do
Antônio Fabrício; não lembra se Antônio Fabrício dirigia o caminhão; nunca
trabalhou para a empresa Wilame Mendes; nunca viu Antônio Fabrício no
Banabuiu; assinou o recebimento do MEM; recebia as planilhas mensalmente; não
lembra se foi Fabrício ou seu motorista a colocar o MEM na mochila; recebeu o
MEM do Fabrício no município de Catarina, mas não lembra se recebeu do próprio
Fabrício ou do seu motorista; não conhece Felipe Agapito; nunca trabalhou na
empresa Wilame Mendes; conhece Jose Lima Soares; Jose Lima trabalhou com o
seu caminhão no mês anterior ao fato; às vezes dormia no local do abastecimento
de água dos caminhões; vários caminhões eram abastecidos ao mesmo tempo; não
tem como registrar a carrada de água sem o cartão.”
(grifos acrescidos).
Por sua vez, JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA (evento 184,
vídeos 2 e 3, da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010) esclareceu que:
“[...] Estava com Francisco Henrique Firmino de Lima indo para casa com os
aparelhos MEM para levá-los para manutenção; no percurso, foram abordados
por uma blitz, oportunidade em que os policiais encontraram os aparelhos; os
aparelhos estavam dentro de uma mochila, no capô no carro; não lembra a quem
pertenciam os demais aparelhos apreendidos, mas tão somente do seu; colocou o
seu MEM na mochila; colocou o MEM na mochila no mesmo dia da blitz; no dia
da abordagem não lembra se realizou entrega de água; não responde por nenhuma
outra infração penal; não tem nada a reportar sobre as provas contidas nos autos;
não sabia que era proibido retirar o MEM do caminhão; Francisco Henrique
dirigia o carro na hora da abordagem; ligava para TBK para saber se o aparelho
estava registrando as carradas de água; ele próprio decidiu retirar o aparelho do
carro para fazer manutenção; não conhece (não tem intimidade) com Antonio
Wilame Mendes de Farias, Marcelo Ranniel de Souza Arimateia e Tiago Azevedo
dos Santos; trabalhava em caminhão próprio; não conhece Antonio Fabricio
Martins de Oliveira; não sabe como o MEM do Antonio Fabricio estava na
mochila; o veículo abordado pela blitz era do Francisco Henrique; mora no sítio
Garapinha no município de Pedra Branca/CE; foi preso na CE 020, no sentido
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cruzeta; assinou termo de recebimento do MEM; recebia planilhas do Exército; a
cada mês recebia uma planilha; não conhece Felipe Agapito Araujo Monteiro; não
lembra de outros cartões, mas apenas do seu cartão guardado na mochila.”
(grifos acrescidos).
Com efeito, os acusados foram presos em flagrante, conforme Auto de
Prisão em Flagrante Delito (evento 01, doc. 01, fls. 04/05 do IPM nº 7000120-
58.2019.7.10.0010), pois conduziam um veículo de passeio VW GOL, placa HXB
9526, com 9 (nove) Módulos Embarcados de Monitoramento (incluindo os deles), 3
(três) cartões de motoristas e 2 (dois) cartões de beneficiários.
FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA era motorista do
caminhão de placa HVL-4047, com MEM nº 9720000021751, e dono dos cartões de
motorista nº 9900000039462 e nº 9900000036775; já JOSE CHARLES PEREIRA
DA SILVA era o motorista do caminhão de placa MNE-0278, com MEM nº
9720000021348.
Ambos eram cadastrados perante a OCP para entregar água no
caminhão-pipa, cujos MEM’s foram encontrados dentro de uma mochila que estava
no capô do carro de passeio de propriedade de FRANCISCO HENRIQUE
FIRMINO DE LIMA.
Cabe ressaltar que, embora os MEM’s estivessem desacoplados dos
caminhões-pipa aos quais deveriam estar conectados, esses apresentavam regular
funcionamento, uma vez que, em 02/05/2019, havia previsão de entrega de água,
conforme demonstra o Calendário de Fornecimento de Água pelo acusado
FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA (evento 1, doc. 3, fl. 13, do
IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010), e houve o registro de apanha de carrada de
água às 03h27 e de entrega às 09h51 (evento 137, doc. 2, fls. 171 e 173 do IPM nº
7000036-23.2020.7.10.0010).
No mesmo dia, havia previsão de entrega de água para o acusado
JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA, conforme demonstra o Calendário de
Fornecimento de Água (evento 1, doc. 5, fl. 10, do IPM nº 7000036-
23.2020.7.10.0010), e houve o registro de apanha de carrada de água às 03h26 e de
entrega às 09h02 (evento 137, doc. 4, fls. 23/24 do IPM nº 7000036-
23.2020.7.10.0010).
Além disso, as informações prestadas pela empresa TBK Consórcio, no
Ofício nº 064/2019, também atestam que, na data dos fatos descritos na inicial
acusatória, os MEM’s instalados nos caminhões acima citados estavam em regular
funcionamento e enviando dados ao sistema GPIPA BRASIL (evento 01, doc. 01, fls.
74/80 do IPM nº 7000120-58.2019.7.10.0010):
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Equipamento MEM N/S 9700000021751 instalado na Placa HVL-4047
encontrava-se em regular funcionamento e enviando dados/informações ao
sistema GPIPABRASIL, desde a sua instalação dia 03/04/2019 até o último dia de
sua comunicação 03/05/2019 às 16:20.
Equipamento MEM N/S 9700000036610 instalado na Placa MXT-0695 encontrava-
se em regular funcionamento e enviando dados/informações ao sistema
GPIPABRASIL, desde a sua instalação dia 27/03/2019 até o último dia de sua
comunicação 14/05/2019 às 15:15.”
(grifos acrescidos).
Nesse ínterim, tem-se que os apelantes foram flagrados por equipe da
Polícia Militar, em um carro particular, transportando equipamentos relacionados à
Operação Carro-Pipa, como forma de simular o cumprimento do percurso de
distribuição de água, o que afasta o pleito de absolvição por insuficiência de provas,
apresentado pela defesa.
Soma-se a isso o fato de que FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO
DE LIMA e JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA, no momento da abordagem
policial, afirmaram para o Sub Ten PM José Volnei Pinheiro Filho que “faziam uma
rota simulada”, conforme esclarecido por este Policial Militar, em juízo (evento 88
da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010).
Em sede de apelação, a defesa alega ainda a ocorrência de julgamento
ultra petita em relação aos acusados FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE
LIMA e JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA, uma vez que o Juízo a quo
condenou os acusados por 8 crimes de estelionato tentado e um crime de estelionato
consumado, e não por 1 crime de estelionato tentado como descrito na exordial
acusatória. Segundo a defesa, esse fato ofende os princípios da ampla defesa, do
contraditório e da correlação entre a imputação e a sentença.
Sem razão a defesa. O acusado se defende dos fatos e, por isso,
restando a narrativa clara quanto aos supostos crimes praticados, ainda que o
Parquet tenha indicado quantidade de crimes de forma diversa ao que foi
mencionado pelo juízo a quo, não se fala em cassação da sentença, sobretudo se as
provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foram as que
definiram qual o crime praticado e por quantas vezes.
Assim, tendo por base todos os fatos descritos na denúncia, é inviável a
condenação de FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e JOSE
CHARLES PEREIRA DA SILVA por apenas um crime de estelionato tentado,
visto que, conforme afirmado pelo Órgão Ministerial, em contrarrazões (evento 1,
doc. 5, da Apelação nº 7000309-06.2023.7.00.0000):
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] aconteceram 9 (nove) simulações fraudulentas de entrega de água na data do
flagrante, portanto, houve 9 (nove) delitos de estelionato, já que cada simulação
visava à obtenção de uma vantagem indevida diversa, em prejuízo do Exército
Brasileiro.
Apenas uma dentre as nove entregas acima descritas ensejou pagamento indevido,
aquela relacionada ao apelante CARLOS EDUARDO MOREIRA (MEM
9700000036610), a qual foi paga mediante depósito bancário em conta de sua
titularidade (evento 137, doc. 2, fl. 152; e evento 137, doc. 3, pág. 66, do IPM).
Quanto às demais entregas fictícias, o Exército Brasileiro glosou o pagamento,
evitando a consumação do estelionato. [...]
Sabe-se que o réu defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da sua
capitulação jurídica, portanto, a previsão do art. 71 do CP em nada interfere na
estrutura típica dos crimes, e sua omissão na denúncia não é causa de nulidade.
Ademais, as regras de concurso de crime se sujeitam ao poder discricionário do
Juiz no momento da aplicação da pena. [...]”
(grifos acrescidos).
No mesmo sentido, segue trecho da sentença condenatória (evento 352
da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010), in verbis:
“[...] Ante o exposto, resta constatado que JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e
FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, agindo em coautoria, no dia 2 de
maio de 2019, município de Tauá-CE, incorreram em 8 (oito) delitos de estelionato
na
modalidade
tentada
(MEM’s
nº
9720000021348,
9720000021751,
9700000070461, 9700000017060, 9700000085311, 9700000068512, Cartões de
Motorista Nº 9900000146269 e 9900000019587) e 1 (um) delito de estelionato na
modalidade
consumada
(MEM
9700000036610),
ao
transportar,
fraudulentamente, os referidos objetos em veículo de passeio, simulando entregas
de águas no âmbito da Operação Carro-Pipa, com vistas a obter vantagem ilícita
em prejuízo do Exército Brasileiro. [...]”
(grifos acrescidos).

5. JOSE LIMA SOARES
Em juízo, JOSE LIMA SOARES nega a prática da conduta delitiva
(evento 184, vídeos 13 e 14, da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010), nos seguintes
termos:
“[...] trabalhou até o final do mês de abril no caminhão, na operação Pipa; o
aparelho apresentou problema, tendo informado esse fato ao dono do caminhão, o
sr. Francisco Henrique; na última carrada de água, deixou o caminhão com o
proprietário (Sr. Francisco Henrique); trabalhou apenas o mês de abril; resolveu
não trabalhar devido ao problema no aparelho; deixou de trabalhar no final de
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abril; depois disso não voltou mais a trabalhar com o sr. Francisco Henrique;
assinou contrato no quartel; tinha o MEM sob sua responsabilidade, mas era
instalado no caminhão do Francisco Henrique; o dinheiro era depositado
diretamente em sua conta e, após, ele repassava uma parte para o Francisco
Henrique; não lembra de Francisca Josielma; não conhece WILAME MENDES;
não sabe como o MEM (que estava sob sua responsabilidade) foi parar na
mochila do Francisco Henrique; soube apenas depois do ocorrido; não responde a
nenhuma outra ação penal; não sabe quem passou a dirigir o caminhão que, antes,
ele dirigia; o caminhão que ele dirigia era de propriedade de Francisco Henrique;
o cartão não pode ser acoplado a outro aparelho, mas apenas ao aparelho a que ele
estava relacionado; não conhece Antonio Fabricio; não se recorda de Felipe
Agapito; não comunicou ao quartel nem ao TBK sobre o problema no MEM;
confiou a entrega do aparelho no caminhão ao Francisco Henrique.”
(grifos acrescidos).
O apelante era motorista do caminhão de placa BXB-8996, com MEM
nº 9700000068512, e dono do cartão de motorista nº 9900000040383.
A defesa requer a absolvição do apelante, porém resta devidamente
comprovada a conduta delitiva.
Isso porque o acusado é cadastrado perante a OCP para entregar água
no caminhão-pipa, cujo MEM foi encontrado dentro de uma mochila que estava no
capô do veículo de passeio VW GOL, placa HXB 9526, de propriedade do acusado
FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA. Além disso, o cartão de
motorista do acusado também foi apreendido com os flagranteados, conforme Auto
de Apresentação e Apreensão (evento 1, doc. 1, fls. 08/10 do IPM nº 7000120-
58.2019.7.10.0010) e Relatório do IPM (evento 137, doc. 4, fls. 46/55, IPM nº
7000036-23.2020.7.10.0010).
Cabe ressaltar que, embora o MEM estivesse desacoplado do
caminhão-pipa ao qual deveria estar conectado, esse apresentava regular
funcionamento, como afirmado acima, uma vez que, em 02/05/2019, havia previsão
de entrega de água, conforme demonstra o Calendário de Fornecimento de Água do
acusado (evento 1, doc. 4, fl. 11, do IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010), e houve o
registro de apanha de carrada de água às 03h24 e de entrega às 15h42 (evento 137,
doc. 2, fl. 111 do IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010).
Além disso, as informações prestadas pela empresa TBK Consórcio, no
Ofício nº 064/2019, também atestam que, na data dos fatos descritos na inicial
acusatória, o MEM instalado no caminhão acima citado estava em regular
funcionamento e enviando dados ao sistema GPIPA BRASIL (evento 01, doc. 01, fls.
74/80 do IPM nº 7000120-58.2019.7.10.0010):
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Equipamento MEM N/S 9700000068512 instalado na Placa BXB-8996:
encontrava-se em regular funcionamento e enviando dados/informações ao
sistema GPIPABRASIL, desde a sua instalação dia 01/04/2019 até o último dia de
sua comunicação 03/05/2019 às 07:28.”
(grifos acrescidos).
Dessa forma, ao contrário do afirmado pela defesa do acusado, não há
que se falar em absolvição do apelante, visto que o MEM de sua responsabilidade e
seu cartão de motorista foram apreendidos sob a posse de FRANCISCO
HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e de JOSE CHARLES PEREIRA DA
SILVA. Ademais, em caso de êxito, o beneficiado pelo pagamento referente à
entrega simulada de água, de acordo com o DIEx Nº 6227-OCP/FiscAdm/40º BI
(evento 286, doc. 5, da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010), seria o próprio
apelante.

6. MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA
Em juízo, MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA afirma
que o MEM nº 9700000085311 estava em seu caminhão (evento 184, vídeos 8 a 12,
da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010):
“[...] consta que foi apreendido seu cartão do Gpipa, porém ele tem prova de que
entregou o cartão ao técnico da TBK; entregou o aparelho completo e o cartão ao
técnico da TBK; entregou ao técnico da TBK depois do flagrante; o MEM estava no
seu caminhão; nega que o MEM estava entre os objetos apreendidos, pois o
aparelho estava no seu caminhão; conhece JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA e
FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA apenas de vista; cadastrava os
caminhões na empresa de WILAME MENDES; era proprietário do caminhão e
também dirigia (motorista); não recebia o pagamento do Exército; recebia o
dinheiro da empresa do Wilame Mendes; conhece Tiago Azevedo; Tiago trabalhava
no seu caminhão; Tiago era seu empregado; Tiago não tinha caminhão; Tiago era
seu motorista; possuía 2 caminhões; Tiago dirigia um caminhão e ele (Marcelo
Ranniel) dirigia o outro; os aparelhos sempre estavam nos caminhões; os
aparelhos davam problema frequentemente, mas levava o caminhão para fazer
manutenção nos aparelhos; não responde a nenhum outro inquérito ou outra ação
penal; é irmão da Bruna, esposa de Wilame Mendes; Bruna tinha procuração para
fazer os serviços junto ao quartel; não faz ideia de como MEM no seu nome estava
na mochila apreendida na abordagem policial; em 2017, a TBK autorizava a
retirada do MEM; em 2019, a TBK não autorizava a retirada pelo motorista; o
MEM de um dos seus caminhões, encontrado na mochila, não era o vinculado ao
veículo que ele dirigia; o motorista não pode retirar o aparelho do caminhão; se o
equipamento der problema, o motorista deve ir até o ponto da TBK para retirar o
MEM; caso o motorista se desvincule do programa, a TBK vai até o caminhão para
retirar o aparelho; não sabe como o equipamento de seu caminhão foi parar na
mochila; conhece FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA apenas de vista;
ligava para o quartel quando o aparelho dava problema e recebia orientação para
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

levar o caminhão até a TBK para fazer manutenção; não lembra com quem falava
no quartel; não conhece Francisca Josielma; conhece Antônio Fabrício de vista;
não sabe dizer se Antonio Fabricio era motorista de WILAME MENDES; não sabia
que Francisco Henrique estava com os aparelhos; nunca viu cartão de Antonio
Fabricio; não conhece Felipe Agapito; devolveu o cartão em 11/10/2019; no check
list da devolução do aparelho à TBK, o lacre estava intacto.”
(grifos acrescidos).
O apelante era o motorista do caminhão de placa BWQ-9565, com
MEM nº 9700000085311. Era cadastrado perante a OCP para entregar água no
caminhão-pipa, cujo MEM foi encontrado dentro de uma mochila que estava no
capô do veículo de passeio VW GOL, placa HXB 9526, de propriedade do acusado
FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, juntamente com o seu cartão
de Motorista nº 9900000111946.
Fato é que, embora o MEM do acusado estivesse desacoplado do
caminhão-pipa ao qual deveria estar conectado, esse apresentava regular
funcionamento, como afirmado acima, uma vez que, em 02/05/2019, havia previsão
de entrega de água, conforme demonstra o Calendário de Fornecimento de Água do
acusado (evento 1, doc. 4, fl. 4, do IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010), e houve o
registro de apanha de carrada de água às 03h41 e de entrega às 15h03 (evento 137,
doc. 2, fls. 170 e 182 do IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010).
Além disso, as informações prestadas pela empresa TBK Consórcio, no
Ofício nº 064/2019, também atestam que, na data dos fatos descritos na inicial
acusatória, o MEM instalado no caminhão acima citado estava em regular
funcionamento e enviando dados ao sistema GPIPA BRASIL (evento 01, doc. 01, fls.
74/80 do IPM nº 7000120-58.2019.7.10.0010):
“Equipamento MEM N/S 9700000085311 instalado na Placa BWQ-9565:
encontrava-se em regular funcionamento e enviando dados/informações ao
sistema GPIPABRASIL, desde a sua instalação dia 08/03/2019 até o último dia de
sua comunicação 02/05/2019 às 21:06.”
(grifos acrescidos).
A defesa do apelante requer sua absolvição, com fulcro no art. 439,
alíneas “c” e “e”, do CPPM, ao argumento de que o seu MEM e cartão de motorista
não estavam na posse dos flagranteados, mas sim na posse do apelante, que os
entregou à empresa responsável. Não merece prosperar a irresignação do apelante,
haja vista as informações contidas no Auto de Apresentação e Apreensão (evento 1,
doc. 1, fls. 08/10 do IPM nº 7000120-58.2019.7.10.0010) e no Relatório do IPM
(evento 137, doc. 4, fls. 46/55, IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010).
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa toada, o magistrado de primeiro grau (evento 352 da APM nº
7000005-32.2022.7.10.0010) esclarece que:
“[...] O acusado insiste na tese de que o MEM 9700000085311 estava em seu
caminhão na data do flagrante. Porém, tal versão destoa substancialmente das
provas colhidas nos autos, que confirmam que o aparelho estava no interior da
mochila ocultada sob o capô do veículo. [...]”

7. MARCELO TEIXEIRA LIRA
Em virtude de sua ausência, o acusado foi considerado revel (eventos
159 e 88 da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010).
A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no
art. 439, alínea “e”, do CPPM, porém resta devidamente comprovada a conduta
delitiva, uma vez que o cartão de motorista do apelante, de nº 9900000146269, foi
encontrado dentro do veículo de passeio VW GOL, placa HXB 9526, de propriedade
do acusado FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, conforme
demonstra o Auto de Apresentação e Apreensão (evento 1, doc. 1, fls. 08/10 do IPM
nº 7000120-58.2019.7.10.0010) e o Relatório do IPM (evento 137, doc. 4, fls. 46/55
do IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010).
Soma-se a isso o fato de que o cartão de motorista do apelante foi
utilizado pelos flagranteados FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e
JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA no dia 02/05/2019, para simular o
fechamento do ciclo de entrega de água na localidade de ITANS (evento 137, doc. 3,
fls. 6 a 8, IPM nº 7000036-23.2020.7.10.0010).
Além disso, como bem pontuado pelo Juízo a quo (evento 352 da APM
nº 7000005-32.2022.7.10.0010):
“[...] É certo que o Contrato de Credenciamento de MARCELO TEIXEIRA LIRA
com o Exército não foi assinado por ele, mas por “BRUNA ARIMATEIA DE
SOUZA” (ev. 137, doc. 03, fls. 19- 32, do IPM), mediante procuração firmada por
seu cônjuge, o réu ANTONIO WILLAME MENDES FARIAS. Apesar disso, o vínculo
empregatício entre MARCELO TEIXEIRA LIRA e ANTONIO WILLAME foi
confirmado por este último por duas vezes: em inquérito e em juízo (Ev. 158, doc. 3,
fls. 13-15, IPM; e ev. 161). É notório, portanto, que o pipeiro trabalhava para
WILAME, possuindo vínculo com o Cartão de Motorista utilizado na fraude.
É de conhecimento comum a todos os que trabalham na OCP a natureza
personalíssima e intransferível do Cartão de Motorista. Logo, é impossível que o
objeto fosse cedido à fraude perpetrada pelos condutores do veículo Gol sem o
conluio de MARCELO TEIXEIRA LIRA. [...]”
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posto isso, apesar de todos os acusados terem negado os fatos, houve a
comprovação da autoria e da materialidade delitivas, de forma detalhada,
individualizada e devidamente fundamentada. Assim, entende-se que a sentença
hostilizada não demanda reparos, merecendo confirmação pelos seus próprios
fundamentos. Desse modo, cabe transcrever alguns trechos da sentença (evento 352
da APM nº 7000005-32.2022.7.10.0010):
“[...] Como bem ressaltou o MPM na exordial acusatória, percebe-se que todos os
registros de coleta de água ocorreram no período da madrugada, entre 3h24 e 3h41,
com poucos segundos/minutos de intervalo entre um registro e outro. Isto evidencia
que os procedimentos de coleta, em verdade, foram simulados pelos flagranteados
JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE
LIMA, durante aquele pequeno lapso temporal.
Outrossim, da leitura atenta às linhas acima, percebe-se a existência de 9 (nove)
simulações fraudulentas de entrega de água na data do flagrante. Pode-se falar,
portanto, que houve 9 (nove) delitos de estelionato, já que cada simulação visava à
obtenção de uma vantagem indevida diversa, em prejuízo do Exército Brasileiro.
Como se sabe, o estelionato é crime material. Requer a efetivação do resultado
naturalístico para se consumar, qual seja a obtenção da vantagem ilícita. No caso
em tela, entretanto, apenas uma das nove entregas ensejou pagamento indevido,
aquela relacionada ao pipeiro CARLOS EDUARDO MOREIRA [...] Quanto às
demais entregas fictícias, o Exército Brasileiro glosou o pagamento, evitando a
consumação do estelionato.
Conclui-se, portanto, ter havido 8 (oito) crimes de estelionato na modalidade
tentada e de 1 (um) crime de estelionato consumado. [...]”
Desse modo, não há que se falar em absolvição dos apelantes. O
entendimento desta Corte Castrense não destoa do caso em análise:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELA
MINISTRA
REVISORA.
AUSÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
ATO
DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário
das partes, e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios
a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua
realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra a decisão que
designa data para sessão de julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase
processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento
oportuno. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por maioria. Amoldam-se ao
tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar as condutas perpetradas por
civis que, de forma livre, consciente e deliberada, fraudaram a "Operação Carro
Pipa", mediante o transporte 10 (dez) Módulos Embarcados de Monitoramento
(MEM) no interior de somente um caminhão-pipa e a prática de diversas carradas
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

utilizando-se desse embuste, com a finalidade de manter a administração militar
em erro, e, assim, obter vantagem patrimonial ilícita. Trata-se de conduta de
extrema gravidade, considerando que a fraude de entrega de água potável foi
perpetrada em localidades do sertão nordestino, assoladas pela escassez de água.
No âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição
da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por ausência de previsão
legal. Precedentes da Corte. A elevação desproporcional da pena-base, na primeira
fase de dosimetria da pena, deve ser alvo de revisão por considerar desfavoráveis
circunstâncias que também foram valoradas negativamente na terceira fase da
fixação da pena, à luz da vedação estabelecida pelo critério do ne bis in idem.
Assim, impõe-se o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida
adequada, justa e compatível com o mal praticado. Apelo parcialmente provido,
para minorar a reprimenda. Decisão por unanimidade."
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000054-
53.2020.7.00.0000.
Relator:
Ministro
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/09/2021, Data de
Publicação: 19/10/2021). (grifos acrescidos).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO.
FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 1. Verifica-se a ocorrência do crime de
estelionato, em razão da fraude ao sistema de monitoramento de entrega de água
da Operação Carro-Pipa, consistente na simulação de carradas com a instalação
dos equipamentos Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em outros
veículos, obtendo-se proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e
da comunidade vítima da seca. 2. A conduta perpetrada perfaz os requisitos
característicos do delito de estelionato, consumado e tentado, por estarem
presentes o dolo e o meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o
controle das carradas de água. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime."
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7001291-
59.2019.7.00.0000.
Relator:
Ministro
ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação:
09/11/2020). (grifos acrescidos).
Por seu turno, extrai-se da fundamentação das razões recursais de
CARLOS EDUARDO MOREIRA, FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES
TEIXEIRA LIMA e MARCELO TEIXEIRA LIRA que a defesa pretende apenas
a absolvição. O pleito de redução da pena imposta, por sua vez, consta apenas na
parte “dos pedidos”, nos seguintes termos (evento 1, doc. 10, fl. 7 da Apelação nº
7000309-06.2023.7.00.0000): “Sucessivamente, na remota hipótese de condenação,
pugna-se pela fixação da pena no mínimo legal.”
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não há especificação dos elementos sobre os quais
recaem as insurgências quanto à fixação do quantum da pena privativa de liberdade
ou argumentos combativos, o que inviabiliza a apreciação do pleito recursal.
Além do mais, da sentença (evento 352 da APM nº 7000005-
32.2022.7.10.0010) vislumbra-se que a pena-base foi corretamente aplicada pelo
juízo a quo, que considerou como circunstância judicial desfavorável a maior
intensidade do dolo, “decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo
das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido
cearense”, conforme entendimento desta e. Corte, já ressaltado acima.
Assim, a Sentença não merece reforma, por se encontrar em perfeita
harmonia com o contexto fático-probatório trazido aos autos.
Diante do exposto, conheço do presente recurso e não conheço da
preliminar Defensiva de nulidade da sentença por violação aos princípios da
correlação, do contraditório e da ampla defesa, relativamente a JOSÉ CHARLES
PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, por estar
a matéria relacionada com o mérito da demanda, nos termos do art. 81, § 3º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; no mérito, nego provimento aos
Apelos das Defesas para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357936v21
e do código CRC 56a568b5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 1/2/2024, às 22:39:52
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357936 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000309-06.2023.7.00.0000/CE
APELANTE: MARCELO TEIXEIRA LIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA
ADVOGADO(A): ISMAEL PEDROSA MACHADO (OAB CE15311)
APELANTE: JOSE LIMA SOARES
ADVOGADO(A): CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
APELANTE: JOSE CHARLES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
APELANTE: FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA
ADVOGADO(A): CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
APELANTE: FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CARLOS EDUARDO MOREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ANTONIO WILAME MENDES FARIAS
ADVOGADO(A): ISMAEL PEDROSA MACHADO (OAB CE15311)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
não conhecer da preliminar arguida pela Defesa dos Apelantes JOSÉ CHARLES
PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e JOSÉ
LIMA SOARES, de nulidade da Sentença por violação ao Princípio da Correlação,
do Contraditório e da Ampla Defesa, relativamente aos Réus JOSÉ CHARLES
PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA,
considerando que a matéria relaciona-se com o mérito da demanda, pois com ele está
imbricada; nos termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, não deve ser apreciada em sede preliminar, deixando para apreciá-la quando
da análise do mérito. No mérito, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta
Corte, votei para conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação interpostos
pelas Defesas de CARLOS EDUARDO MOREIRA, FRANCISCA JOSIELMA
RODRIGUES TEIXEIRA LIMA, MARCELO TEIXEIRA LIRA, JOSE LIMA
SOARES, MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA E ANTONIO
WILAME MENDES DE FARIAS para manter a Sentença condenatória recorrida,
nos exatos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, ainda no mérito, votei, divergindo da maioria dos Ministros
desta Corte, para conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa de JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO
HENRIQUE FIRMINO DE LIMA para manter suas condenações como incursos no
art. 251, caput (modalidade consumada) e no art. 251, caput, c/c art. 30, inciso II
(modalidade tentada), todos do Código Penal Militar, mas tão somente alterar o
quantum de suas penas para 5 (cinco) anos de reclusão, fixando o regime prisional
inicial semiaberto, sem o direito à suspensão condicional da pena, pelos motivos que
passo a expor.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública
da União, assistindo os civis CARLOS EDUARDO MOREIRA, FRANCISCA
JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA LIMA E MARCELO TEIXEIRA LIRA, pela
Defesa constituída dos civis JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO
HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e JOSÉ LIMA SOARES e pela Defesa
constituída dos civis MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA e
ANTÔNIO WILAME MENDES DE FARIAS contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, de
7 de fevereiro de 2023, que condenou os Apelantes às seguintes reprimendas:
1. CARLOS EDUARDO MOREIRA, condenado à pena de 3 (três)
anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, fixado o regime
prisional inicial aberto, sem direito ao sursis, e com o direito a apelar em liberdade;
2. FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA LIMA,
condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, c/c o
art. 30, inciso II, ambos do CPM, fixado o regime prisional inicial aberto,
com direito ao sursis e a apelar em liberdade;
3. MARCELO TEIXEIRA LIRA, condenado à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, c/c art. 30, inciso II, ambos do
CPM, fixado o regime prisional inicial aberto, com direito ao sursis e a apelar em
liberdade;
4. MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA, condenado à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 30,
inciso II, ambos do CPM, fixado o regime prisional inicial aberto, com direito
ao sursis e a apelar em liberdade;
5. JOSÉ LIMA SOARES, condenado à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do
CPM, fixado o regime prisional inicial aberto, com direito ao sursis e a apelar em
liberdade;
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA condenado à pena de 5
(cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso, por 8 (oito)
vezes, no art. 251, caput, c/c art. 30, inciso II, e por uma vez no art. 251, caput,
(modalidade consumada), todos do CPM, na forma do art. 71 do CP Comum, fixado
o regime prisional inicial semiaberto, sem direito ao sursis e com o direito de apelar
em liberdade;
7. FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA condenado à pena
de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso, por 8
(oito) vezes, no art. 251, caput, c/c art. 30, inciso II, e por uma vez no art. 251,
caput, (modalidade consumada), todos do CPM, na forma do art. 71 do CP Comum,
fixado o regime prisional inicial semiaberto, sem direito ao sursis e com o direito de
apelar em liberdade;
8. ANTÔNIO WILAME MENDES DE FARIAS condenado à pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso, por 5 (cinco) vezes, no art.
251, caput, c/c art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71 do CP Comum,
fixado o regime prisional inicial aberto, sem direito ao sursis e com o direito a apelar
em liberdade.
Também foram Réus na mesma Ação Penal Militar os civis ANTONIO
FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA e TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS, os
quais foram absolvidos da conduta descrita no art. 251, caput, c/c art. 30, inciso II,
ambos do CPM, com base no art. 439, alíneas “e”, do CPPM.
Já o Réu FELIPE AGAPITO ARAÚJO MONTEIRO foi condenado à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 30,
inciso II, ambos do CPM, fixado o regime prisional inicial aberto, com direito
ao sursis e a apelar em liberdade. No entanto, não houve Recurso de sua parte,
sobrevindo o trânsito em julgado da Sentença em 28 de fevereiro de 2023.
No tocante ao mérito, a Defensoria Pública da União, assistindo
CARLOS EDUARDO MOREIRA, FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES
TEIXEIRA LIMA E MARCELO TEIXEIRA LIRA requer, em síntese, a absolvição
dos Réus, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, tendo em vista a ausência de
provas suficientes para a condenação, com a incidência do Princípio do In Dubio Pro
Reo e da Presunção da Inocência. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
causa de diminuição relativa ao crime tentado, nos termos do art. 30, inciso II e
parágrafo único, do CPM, e a fixação da pena no mínimo legal.
A Defesa constituída por JOSE CHARLES PEREIRA DA
SILVA, FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e JOSE LIMA SOARES,
requer, preliminarmente, a nulidade da Sentença por considerá-la ultra petita,
pois violou o Princípio da Correlação e não garantiu o Contraditório e Ampla
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa, relativamente aos Réus JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA
e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, tendo em vista que eles se
defenderam da imputação de 1 (um) crime de estelionato tentado, mas foram
condenados a 8 (oito) crimes de estelionato tentado e 1 (um) consumado. Afirma que
a modalidade consumada do crime de estelionato não constava da Denúncia.
Assim, pleiteia que os Apelantes JOSE CHARLES PEREIRA DA
SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA sejam condenados por
apenas um crime de estelionato tentado e pugna pela absolvição do Apelante JOSE
LIMA SOARES, ao fundamento da ausência de provas para a prática do crime de
estelionato.
A Defesa constituída de MARCELO RANNIEL DE SOUZA
ARIMATEIA e ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS requer, em síntese, a
absolvição dos Réus, nos termos do art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM, tendo em
vista a ausência de comprovação de autoria e materialidade do delito. Já,
especificamente em relação ao Réu ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS,
alega que não ocorreu continuidade delitiva e requer a fixação da pena no mínimo
legal.
Em síntese, narra a Denúncia que, no dia 2 de maio de 2019, na BR
020, município de Tauá-CE, por volta de 22h40min, os Acusados JOSÉ CHARLES
PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA foram
flagrados por equipe da Polícia Militar conduzindo o veículo Gol e transportando,
em uma mochila ocultada sob o capô, cartões de motoristas e de beneficiários, bem
como Módulos Embarcados de Monitoramento – MEM ́s, equipamentos atinentes à
Operação Carro-Pipa - OCP, com o intuito de fraudar o referido Programa
Emergencial e obter vantagem ilícita, por meio de simulação de rotas que deveriam
ser percorridas pelos caminhões de distribuição de água.
Consta dos autos que todos os equipamentos apreendidos na mochila
estavam funcionando normalmente e registraram entrega de água naquela data,
assim como os cartões de motoristas e beneficiários estavam vinculados
nominalmente aos Réus, à exceção somente do Acusado ANTONIO WILAME
MENDES FARIAS, que seria o autor intelectual da fraude por ter gerenciado a ação
de alguns motoristas dos caminhões da Operação Carro-Pipa - OCP.
Restou apurado também que apenas o Réu CARLOS EDUARDO
MOREIRA recebeu pagamento da Administração Militar relativo à entrega de
caminhão de água simulada, no importe de R$ 857,55 (oitocentos e cinquenta e sete
reais e cinquenta e cinco centavos). Já os demais pagamentos foram bloqueados a
tempo pelo Exército Brasileiro.
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas arroladas pelo MPM, os Policiais Militares,
Suboficial JOSÉ VOLNEI PINHEIRO FILHO e os Soldados FRANCISCO
RICARDO FILGUEIRA e AMARILDO TAVARES BATISTA foram uníssonas em
afirmar que os Acusados JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO
HENRIQUE FIRMINO DE LIMA foram presos em flagrante transportando, no
interior do capô do veículo Gol, uma mochila que continha aparelhos MEM`s que
indicavam estar funcionando, pois continham luzes acesas, e alguns cartões de
beneficiários.
Ao serem interrogados, os Réus discorreram assim sobre os fatos:
O Acusado JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA afirmou que estava
no carro dirigido por FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA no
caminho para casa e foram abordados por uma blitz da Polícia Militar. Informou
que levava aparelhos MEM ́s para manutenção e o seu também estava entre os
aparelhos que foram apreendidos dentro de uma mochila guardada no capô do carro.
Acrescentou que não sabia que era proibido retirar o MEM do caminhão. Aduziu
que trabalhava em caminhão próprio.
O Acusado FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA também
afirmou que levava os aparelhos MEM ́s para manutenção e no caminho para casa
foi abordado por uma blitz da Polícia Militar. Informou que estava dirigindo o carro
de sua propriedade e os policiais encontraram os MEM's, dentro de uma mochila
guardada no capô do carro. Acrescentou que não sabia que era proibido retirar o
MEM do caminhão, que é de sua propriedade. Asseverou, também, que recebeu os
demais MEM's de outras pessoas e os cartões porque também apresentavam
problemas.
O
Acusado
MARCELO
RANNIEL
DE
SOUZA
ARIMATEIA negou que o MEM do caminhão que dirigia estava entre os
aparelhos apreendidos. Acrescentou que não recebia o pagamento do Exército e sim
da empresa do Réu ANTONIO WILAME MENDES FARIAS.
Já o Réu JOSE LIMA SOARES afirmou que trabalhou até o final do
mês de abril do ano de 2019 como motorista de caminhão, na Operação Pipa, e o
MEM apresentou problema, tendo informado esse fato ao dono do
caminhão, FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA. Acrescentou
que no último trajeto que realizou, deixou o caminhão com o proprietário e trabalhou
apenas no mês de abril. Asseverou que assinou o contrato com o Exército e que
sabia que por essa razão o MEM estava sob sua responsabilidade, mas foi instalado
no caminhão de FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA. Pontuou que o
dinheiro era depositado diretamente em sua conta e, após, ele repassava uma parte
para o dono do caminhão.
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Ré FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA
LIMA afirmou que viajou para São Paulo no ano de 2018 e retornou somente no ano
de 2019, tendo deixado o cartão de beneficiária com sua sogra. Acrescentou que não
tem conhecimento do cartão apreendido vinculado ao seu nome.
O Réu ANTONIO WILAME MENDES FARIAS afirmou que possui
uma empresa que faz locações de máquinas e caminhões. Acrescentou que
havia cerca de 15 caminhões disponíveis para a Operação Pipa na época em que
ocorreu a prisão em flagrante, mas não sabe informar quantos caminhões estavam
prestando serviço para sua empresa. Asseverou, também, que nenhum dos
caminhões envolvidos estava em seu nome, mas estavam vinculados à sua empresa.
Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurada de
acordo com o que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
Inicialmente, para a configuração do delito de estelionato, é
imprescindível o dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita
em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir
ou ludibriar a vítima.
Assim dispõe o Código Penal Militar em relação ao delito de
estelionato:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
Como se observa, o núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem
ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar,
iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se
consuma quando da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de
outrem, configurando, pois, duplo resultado.
Quanto ao crime tentado, assim estabelece o art. 30, inciso II, do
CPM, in verbis:
Art. 30. Diz-se o crime:
[...]
Tentativa
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
O crime é considerado tentado quando, iniciada a execução, não se
consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Oportuno também fazer uma breve explanação sobre o Módulo
Embarcado de Monitoramento (MEM), que é essencialmente um dispositivo GPS
instalado nos caminhões registrados para participar da Operação Carro-Pipa. Esse
equipamento é utilizado para medir e fiscalizar a rota percorrida pelos caminhões-
pipa durante a distribuição de água em várias regiões. Ao avaliar se o trajeto foi
devidamente cumprido, juntamente com outros procedimentos, o Exército Brasileiro
promove o pagamento às empresas e motoristas inscritos no programa.
Nesse passo, sabe-se que as fraudes perpetradas em detrimento da
Operação Carro-Pipa, mediante simulação de rotas, apenas podem ser viabilizadas se
houver previsão de entregas de carradas d’água, bem como se os equipamentos
estiverem em pleno funcionamento.
In casu, a materialidade restou comprovada pelo testemunho dos
policiais militares envolvidos na prisão flagrante, que corroboram os fatos narrados
na Denúncia, bem como pelo Auto de Apreensão e Apresentação que confirma a
apreensão de 9 (nove) equipamentos eletrônicos (MEM ́s), 3 (três) cartões de
Motoristas e 2 (dois) cartões de Beneficiários, assim como fotografias do veículo,
dos aparelhos, documentos, relatórios com registros das simulações das entregas de
água, perícias dos aparelhos MEM ́s que constataram que se encontravam em
regular funcionamento e enviavam informações ao Sistema GPIPA BRASIL, e
contratos firmados com o Exército Brasileiro.
Verifica-se que os Réus possuíam relação com pelo menos algum dos
objetos apreendidos, conforme muito bem fundamentado pela Sentença, e detalhados
a seguir:
Ao Réu JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA estava vinculado
o MEM nº 9720000021348, que havia previsão de entrega de água para a localidade
“Veados (B)” na data do flagrante, dia 2 de maio de 2019 (evento 1, doc. 5, fl. 10, do
IPM 36-23.2020). O Sistema GPIPA registrou a respectiva coleta de água às 3h26 e a
entrega às 9h02 daquela data, que comprova o pleno funcionamento do
equipamento, em que pese estivesse sendo transportado no veículo GOL.
Ao Réu FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA estava
vinculado o MEM 9720000021751 que havia previsão de entrega de água para o dia
2 de maio de 2019 na localidade “Marreco”. O sistema GPIPA registrou coleta às
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3h27 e entrega às 9h51 (evento 1, doc. 3, fls. 13 e 14, IPM; e evento 137, doc. 2, fl.
171, IPM). Ressalte-se que também foi apreendido o Cartão Motorista relacionado a
este Réu e seu veículo.
Ao Réu MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATÉRIA estava
vinculado o MEM 9700000085311 que havia previsão de entrega de água para o dia
2 de maio de 2019 na localidade “Jardim”. O sistema GPIPA registrou coleta às 3h41
e entrega às 15h04 (evento 1, doc. 4, fls. 4 e 5, IPM; e evento 137, doc. 2, fl. 182,
IPM). Ressalte-se que também foi apreendido o Cartão Motorista relacionado a este
Réu e seu veículo.
Ao Réu CARLOS EDUARDO MOREIRA estava vinculado o MEM
9700000036610, que havia previsão de entrega de água para o dia 2 de maio de 2019
na localidade “São Francisco 3”. O sistema GPIPA registrou coleta às 3h40 e entrega
às 13h41 (evento 1, doc. 3, fls. 10 e 11, IPM; e evento 137, doc. 2, fl. 121, IPM).
Ressalte-se que também foi apreendido o Cartão Motorista relacionado a este Réu e
seu veículo.
Ao Réu JOSÉ LIMA SOARES estava vinculado o MEM
9700000068512, que havia previsão de entrega de água para o dia 2 de maio de 2019
na localidade “Fechado”. O sistema GPIPA registrou coleta às 3h24 e entrega às
15h42 (evento 1, doc. 4, fls. 11 e 12, IPM; evento 137, doc. 2, fl. 111, IPM).
Ressalte-se que também foi apreendido o Cartão Motorista relacionado a este Réu e
seu veículo.
O Cartão Beneficiário da Ré FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES
TEIXEIRA DE LIMA nº 9800002627240 estava vinculado com a fraude do MEM
9700000068512, ligado ao Réu JOSÉ LIMA SOARES, o qual foi utilizado para
possibilitar o registro da entrega referida acima, conforme se verifica na tela do
sistema GPIPA (evento 137, doc. 2, fl. 111, IPM).
E, por último, ao Réu MARCELO TEIXEIRA LIRA estava vinculado
o Cartão de Motorista nº 9900000146269. Esse cartão foi utilizado pelos
flagranteados, no dia 2 de maio de 2019, para registrar uma coleta de água às 3h26 e
respectiva entrega fictícia na localidade “Itans” às 10h37 (evento 137, doc 3, fls. 6 a
8, IPM).
Percebe-se, assim, que todos os registros de coleta de água ocorreram
no período da madrugada, entre 3h24 e 3h41, com poucos segundos/minutos de
intervalo entre um registro e outro. Isto evidencia que os procedimentos de coleta,
em verdade, foram simulados pelos flagranteados durante aquele pequeno lapso
temporal.
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já em relação ao Réu ANTONIO WILAME MENDES FARIAS,
verifica-se que ele foi o responsável pelo credenciamento dos 5 (cinco) motoristas:
MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATÉIA, ANTÔNIO FABRÍCIO
MARTINS DE OLIVEIRA, TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS, MARCELO
TEIXEIRA LIRA e FELIPE AGAPITO ARAÚJO MONTEIRO junto ao Exército
Brasileiro conforme demonstram os contratos de credenciamento e as respectivas
procurações.
Além disso, constatou-se, que o Acusado ANTONIO WILAME seria o
maior beneficiado, tendo em vista que os pagamentos pelas “carradas” fictícias
envolvendo os MEM’s dos 5 (cinco) motoristas citados teriam como favorecido
ANTÔNIO WILAME MENDES FARIAS-ME, CNPJ 10.156.870/0001-08, Banco
001, Agência 1071-5, C/C 15071-1, conforme fica claro pela informação acostada
aos autos pela OM (ev. 286, doc. 5).
Dessa forma, da leitura atenta às linhas acima, ficaram devidamente
demonstradas a materialidade e autoria acerca da simulação da rota com a finalidade
de ludibriar o Exército sobre a distribuição de água.
Cabe destacar precedente do Superior Tribunal Militar, que estabelece
que o crime de estelionato é caracterizado pela simulação de percurso por meio da
instalação do Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em outros
veículos, verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELA
MINISTRA
REVISORA.
AUSÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
ATO
DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário
das partes, e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios
a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua
realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra a decisão que
designa data para sessão de julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase
processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento
oportuno. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por maioria. Amoldam-se ao
tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar as condutas perpetradas por
civis que, de forma livre, consciente e deliberada, fraudaram a "Operação Carro
Pipa", mediante o transporte 10 (dez) Módulos Embarcados de Monitoramento
(MEM) no interior de somente um caminhão-pipa e a prática de diversas carradas
utilizando-se desse embuste, com a finalidade de manter a administração militar
em erro, e, assim, obter vantagem patrimonial ilícita. Trata-se de conduta de
extrema gravidade, considerando que a fraude de entrega de água potável foi
perpetrada em localidades do sertão nordestino, assoladas pela escassez de água.
No âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição
da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por ausência de previsão
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legal. Precedentes da Corte. A elevação desproporcional da pena-base, na primeira
fase de dosimetria da pena, deve ser alvo de revisão por considerar desfavoráveis
circunstâncias que também foram valoradas negativamente na terceira fase da
fixação da pena, à luz da vedação estabelecida pelo critério do ne bis in idem.
Assim, impõe-se o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida
adequada, justa e compatível com o mal praticado. Apelo parcialmente provido,
para minorar a reprimenda. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000054-53.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/09/2021, Data
de Publicação: 19/10/2021). [Grifos nossos.]
Feitas as primeiras considerações acerca de aspectos relevantes para a
verificação da materialidade e autoria do fato, passa-se à análise dos pleitos
defensivos.
Em relação aos pedidos da Defensoria Pública da União, assistindo os
Réus CARLOS EDUARDO MOREIRA, FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES
TEIXEIRA LIMA e MARCELO TEIXEIRA LIRA, e das Defesas constituídas
de JOSE LIMA SOARES e de MARCELO RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA
e ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS, de que não existem provas
suficientes para as suas condenações, estas já foram devidamente exploradas
anteriormente no sentido de estarem em conformidade com o arcabouço jurídico
aplicável, não merecendo reparo a Sentença hostilizada.
Observa-se que as provas carreadas estão diretamente ligadas à prisão
em flagrante dos Apelantes JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO
HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, em blitz, realizada pela Polícia Militar que
apreendeu, no veículo Gol de propriedade de FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO
DE LIMA, diversos Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) e cartões de
motoristas e beneficiários com a Operação Carro-Pipa escondidos em uma mochila.
No presente caso, tem-se, evidentemente, o dolo dos Apelantes de
obterem vantagem ilícita em prejuízo do Exército Brasileiro, por meio da fraude,
consistente na simulação do cumprimento do percurso de distribuição de água, pois
ficou constatado que cada Réu estava vinculado nominalmente aos objetos
apreendidos como MEM ́s e cartões de Motoristas/Beneficiários e as respectivas
entregas de água naquela data que foram devidamente comprovadas pelo sistema
GPIPA.
Dessa forma, não há que se falar em ausência de provas ou inexistência
de fato criminoso, como alegam as Defesas.
Quanto ao pleito subsidiário da DPU na defesa de CARLOS
EDUARDO MOREIRA, FRANCISCA JOSIELMA RODRIGUES TEIXEIRA
LIMA E MARCELO TEIXEIRA LIRA para aplicação da pena no mínimo legal,
verifica-se que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar aplicou-a corretamente,
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

levando em consideração a maior extensão do dano como circunstância judicial
desfavorável. A conduta delitiva não apenas atentou contra a Administração Militar,
mas também afetou as populações carentes do semiárido nordestino brasileiro, que
dependem do abastecimento de água para sobreviver.
O fornecimento desse bem essencial às populações desfavorecidas por
meio da Operação Carro-Pipa integra um programa social de grande importância
para o país. Nesse contexto, é necessário impor uma pena mais severa, conforme já
expresso por esta Corte, consoante aponta o seguinte julgado, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). TENTATIVA. ART. 30, INCISO II, DO CPM.
CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO PIPA. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURAS. EXAME PERICIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I -
As provas dos autos são contundentes a demonstrar a autoria e a materialidade
delitivas. Ao longo de toda investigação criminal, foi confirmado que a empresa do
Acusado não prestou o serviço adequadamente e deixou de fornecer a água potável
prevista contratualmente. Ademais, tentou obter vantagem ilícita mediante a
aposição de assinaturas falsas nas planilhas comprobatórias de entrega da água. II
- O tipo previsto no art. 251 do Código Penal Militar é crime impropriamente
militar, ou seja, a norma pode ser violada tanto por civil quanto por combatentes.
Nesse caso, o art. 9º, inciso III, alínea "a", autoriza a completa subsunção da
conduta do particular em detrimento e contra o patrimônio sob a Administração
Militar. O elemento subjetivo do tipo é específico, cujo ânimo consiste,
principalmente, na fraude com o intuito de lucro. III - A pena-base foi corretamente
aplicada pelo Juízo a quo, que considerou, como circunstância judicial
desfavorável, a maior extensão do dano. De fato, a conduta delitiva atentou contra
a Administração Militar, bem como atingiu as populações carentes do semiárido
brasileiro, que necessitam do abastecimento de água para a sua sobrevivência. O
fornecimento desse bem essencial às populações desfavorecidas em face da
Operação Pipa é um programa social de grande importância para o País e, nessa
circunstância, há necessidade de maior reprimenda penal. IV - Recurso
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000455-
52.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação: 18/03/2021).
[Grifos nossos.]
A Defesa de ANTONIO WILAME MENDES DE FARIAS e JOSÉ
CHARLES PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA
insurge-se acerca da não ocorrência da continuidade delitiva. Nesse sentido, verifica-
se que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar também a aplicou corretamente,
inclusive usou da interpretação mais benéfica aos Réus, do que a soma das penas de
cada um dos delitos, prevista no CPM, pois ficou demonstrado que as condutas
ocorreram nas mesmas condições de tempo, modo e lugar, razão pela qual a
Sentença considerou terem sido cometidas em continuidade delitiva, tendo aplicado
o aumento de pena previsto no art. 71 do Código Penal comum.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Superior Tribunal Militar:
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ESTELIONATO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS. ALCANCE DE VALORES PERTENCENTES À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
FRAUDE.
COMPROVAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 240, § 2º, DO CPM. APLICAÇÃO.
FRAÇÃO. MAJORAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS. I - O art. 124 da Constituição Federal dispõe que é
da competência da Justiça Militar da União o julgamento dos crimes militares,
assim definidos em lei, não se referindo aos sujeitos submetidos a esta Jurisdição
especial. II - A desincorporação dos Acusados no transcurso da persecução penal
não tem o condão de afastar quaisquer das condições de procedibilidade, não
acarreta ausência de condição de prosseguibilidade, nem torna incompetente a
Justiça Militar da União ou o Conselho Permanente de Justiça para o julgamento
da causa. Precedentes. III - A ausência de informação ao Acusado no sentido de que
seu silêncio não ensejará prejuízo à Defesa constitui mera irregularidade, não
caracterizando violação ao art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Aplicação
dos princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas
previstos, nos arts. 499 e 502, ambos do Código de Processo Penal Militar. IV - É
válida a Denúncia que descreve, ainda que suscintamente, as condutas dos
Acusados, máxime quando não se comprova qualquer prejuízo ao exercício da
Ampla Defesa. V - Demonstrada a autoria e a materialidade delitivas, com todos os
contornos da empreitada criminosa, não há como se acolher o pleito absolutório. VI
- Adotada a teoria da atividade é de se concluir que, salvo nas situações relativas à
abolitio criminis ou à novatio legis in mellius, a conduta do autor da prática delitiva
será apreciada segundo as leis e circunstâncias fáticas existentes ao tempo da
conduta. Se os Acusados eram militares da ativa no momento da empreitada
criminosa, a aplicação do § 3º do art. 251 do Código Penal Militar não constitui bis
in idem. VII - Tem incidência a minorante do § 2º do art. 240 do CPM quando a
plena reparação do prejuízo causado à Administração Militar ocorreu antes da
instauração da Ação Penal Militar. VIII - Nos termos da doutrina e da pacífica
jurisprudência dos Tribunais Superiores, o caput do art. 71 do Código Penal
comum, aplicável aos processos da competência da Justiça Militar por motivos de
política criminal, adota o critério meramente quantitativo para a exacerbação de
pena em virtude de continuidade delitiva, considerando-se adequadas as frações
de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3,
para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações. IX - Apelos
conhecidos e parcialmente providos. Condenação mantida. Penas definitivas
mitigadas. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000013-54.2011.7.12.0012.
Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 26/06/2018, Data de Publicação: 10/08/2018). [Grifos nossos.]
Apresento, ainda, a questão suscitada pela Defesa de JOSE CHARLES
PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, em sede
preliminar, alegando a nulidade da Sentença por violação ao Princípio da Correlação,
por ter havido julgamento ultra petita. No entanto, tendo em vista que a questão está
intrinsecamente relacionada ao mérito da demanda, conforme previsto no art. 81, §
3º, do Regimento Interno do STM, será abordada neste momento.
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, o Ministério Público Militar denunciou os Apelantes como
incursos no delito de estelionato, previsto no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II,
na forma tentada, ambos do Código Penal Militar, por fato ocorrido em 2 de maio de
2019.
O Juiz sentenciante, no entanto, condenou JOSÉ CHARLES PEREIRA
DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA à pena de 5 (cinco)
anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso, por 8 (oito) vezes, no
art. 251, caput, c/c art. 30, II (modalidade tentada), e por uma vez no art. 251, caput,
(modalidade consumada), todos do CPM, na forma do art. 71 do CP Comum.
Ressalta-se que a condenação dos referidos Apelantes manteve-se no
mesmo tipo penal defendido pelo Parquet Militar na Inicial Acusatória.
Entendo que a nova capitulação jurídica levada a efeito pelo Órgão
Julgador de primeiro grau de forma alguma contrariou o sistema jurídico pátrio, cuja
essência exige a fundamentação das decisões judiciais, consoante o comando
constitucional e, bem assim, a correlação entre os fatos descritos pela Acusação e
aqueles considerados pelo Juiz na Sentença para a prolação de um veredicto de
condenação, sob pena de ofensa aos Princípios constitucionais do Contraditório e da
Ampla Defesa.
Na verdade, ao contrário do afirmado pela Defesa, não há que se falar
em condenação por fato diverso do constante da Inicial Acusatória, mas, sim,
de Emendatio Libelli, que se traduz em mera mudança da capitulação jurídica dada
ao fato na Denúncia, em face dos elementos probatórios, o que não acarreta qualquer
violação ao Princípio da Correlação entre a acusação e a Sentença.
A Decisão proferida pelo Juízo de primeira instância está em
conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que
estabelece que o juiz pode atribuir aos eventos criminosos descritos na Acusação a
classificação legal que considerar mais apropriada, sem causar surpresa à Defesa e
sem violar os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Nesse sentido, é
relevante mencionar os seguintes precedentes judiciais:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO POR
FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO
APTA
A
INFIRMAR
A
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Verificada a descrição, ainda que sucinta, de fato que resultou
na condenação do recorrente, a hipótese insere-se na especialidade da legalmente
admitida emendatio libelli, não havendo que se falar em nulidade ou afronta ao
princípio da correlação. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o
julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regimental desprovido. (Sem grifos no original.) (STF- HABEAS CORPUS in
Agravo Regimental nº 156.533, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
Publicado em 1º de agosto de 2019). [Grifo nosso.]
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR
E LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO PENAL COM TR NSITO EM
JULGADO. WRIT SUCED NEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA
OU
CORRELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de
recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O princípio da congruência ou
correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a
exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se
defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 3. A
jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não reconhecer
constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante confere nova definição
jurídica aos fatos delineados na acusação. Precedentes. (...) (HC 176334 AgR,
Relatora Min ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, DJe-090 de
12/5/2021). [Grifo nosso.]
Cabe ressaltar que esta Corte também já enfrentou o tema, in verbis:
EMENTA: DEFESA. APELAÇÃO. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE
ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO
PELO USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. NOTITIA CRIMINIS. APÓCRIFA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA INICIAL ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO.
PROCESSO
SELETIVO
PROMOVIDO
PELO
EXÉRCITO.
COMPROVAÇÃO
DAS
EXPERIÊNCIAS
PROFISSIONAIS.
USO
DE
DOCUMENTO ADULTERADO. CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO.
EMENDATIO
LIBELLI.
MUDANÇA
DA
CAPITULAÇÃO
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de nulidade sob a alegação de que o acusado não poderia ter sido
condenado pelo crime de uso de documento falso sob pena de ofensa aos princípios
da congruência, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, haja
vista ter a denúncia lhe imputado crime de estelionato, não havendo qualquer
retificação por parte do Ministério Público Militar quanto à capitulação. Preliminar
não conhecida por guardar nítida relação com a matéria fática e com a tipicidade
da conduta imputada ao ora apelante. Decisão por maioria. Preliminar de nulidade
absoluta, por serem os elementos informativos colhidos no inquérito policial militar
baseados em notitia criminis apócrifa. A notitia criminis anônima, por si só, não
impede que a autoridade policial militar realize as investigações necessárias, a fim
de averiguar a veracidade dos fatos revelados pela respectiva informação.
Constatados os fatos, nada impede a instauração do processo penal, pois o que se
veda é a propositura de ação desprovida de prévias averiguações oficiais e fundada
unicamente em notícia apócrifa, conforme teor da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. No caso, não há se falar em ação penal instaurada com base
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apenas em notitia criminis apócrifa. Antes, foram averiguados os fatos relatados na
denúncia mediante a instauração de sindicância e de inquérito policial militar, nos
quais foram anexadas provas documentais e testemunhais, elementos esses sim
informativos para a propositura da respectiva ação penal. Preliminar de nulidade
rejeitada. Decisão unânime. A peça acusatória aponta, sem qualquer margem de
dúvidas, para o uso de documento falso, meio fraudulento utilizado pelo apelante
para atingir o seu objetivo de lograr êxito no processo seletivo para Sargento
Técnico Temporário realizado pelo Exército, consubstanciado na situação fática de
ter apresentado cópias da sua Carteira de Trabalho e da Previdência Social
adulteradas, bem como declaração de ter exercido função de motorista em
cooperativa que sequer foi reconhecida pelo suposto signatário da referida
declaração. Na verdade, ao contrário do afirmado pela defesa, não há se falar em
condenação por fato diverso do constante da inicial acusatória, mas sim de
emendatio libelli, que se traduz em mera mudança da capitulação jurídica dada ao
fato na denúncia em face dos elementos probatórios, o que não acarreta qualquer
violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Condenação
mantida. Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000570-39.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig
Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 07/04/2022,
Data de Publicação: 05/05/2022) [Grifo nosso.]
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. RECEPTAÇÃO DE ARMAMENTO DE USO
EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS. PRELIMINARES DEFENSIVAS: INÉPCIA
DA DENÚNCIA, CLASSIFICAÇÃO DO CRIME INCORRETA. REJEIÇÃO.
MAIORIA. PRESCRIÇÃO. PENA IN CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR.
PGJM.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO.
ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. GRAVIDADE ACENTUADA DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL. INTENSIDADE DO DOLO.
EXTENSÃO OU PERIGO DE DANO. ELEVAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A classificação inicial feita na Denúncia
não impede a condenação em outro tipo penal, desde que os fatos estejam nela
descritos. A posterior Emendatio Libelli não gera a inépcia da Denúncia, cujos
requisitos são verificados pelo Magistrado no momento do seu recebimento.
Preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por suposto erro na classificação do
crime. Rejeição por maioria. 2. O crime de receptação, na modalidade "ocultação",
tem natureza permanente. A posse da coisa receptada permanece velada. A duração
da conduta se protrai no tempo. A contagem do prazo prescricional inicia-se
quando a permanência cessa. Preliminar da Defesa de prescrição da pretensão
punitiva pela pena in concreto. Rejeição. Unânime. 3. Inexiste ofensa ao Princípio
da Correlação na hipótese em que os fatos foram descritos na Denúncia, embora a
classificação inicial do crime tenha sido outra. O réu defende-se dos fatos
apontados e não da classificação do tipo penal. Hipótese de Emendatio Libelli.
Ausência de prejuízo ou de surpresa para a Defesa. Preliminar da PGJM de ofensa
ao Princípio da Correlação. Rejeição por maioria. 4. O crime de receptação de
armamento de uso exclusivo das Forças Armadas exige, por sua gravidade
acentuada, a imposição de severa sanção penal. Se o receptador possui o registro
de Atirador, Caçador e Recarga, o argumento de sua ignorância, sobre a origem
ilícita do armamento, não afasta a sua culpabilidade. 5. A receptação com
pluralidade de objetos, ocorrida em momento único, caracteriza somente um crime
e não concurso formal ou material de delitos. 6. A JMU, na missão constitucional de
tutelar a ultima ratio do Estado, exerce, com maior firmeza, a repressão geral e
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

especial relativa à receptação de armamentos e de peças que foram subtraídos do
controle das OM, podendo, na atual conjuntura, servir ao mundo do crime. Em
regra, fruto dessa gravidade, na dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais do
art. 69 do CPM - extensão do dano ou perigo de dano - são mensuradas com maior
rigor. 7. Condenação mantida. Pena elevada. Provimento parcial. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000398-34.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
12/11/2020, Data de Publicação: 25/11/2020) [Grifo nosso.]
Com base no exposto, o argumento de violação ao Princípio da
Correlação não se sustenta, uma vez que a exposição do fato criminoso na Denúncia
está em conformidade com o delito descrito no art. 251, caput, do Código Penal
Militar.
As condutas perpetradas pelos Apelantes, portanto, perfazem os
requisitos característicos do delito de estelionato (consumado e tentado), por estarem
presentes o dolo e o meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o
controle das carradas de água, em prejuízo da Administração Militar e da população
vítima da seca.
O conjunto probatório é convergente e harmônico, amparado em
documentos e depoimentos, dos quais se defluem a certeza da autoria e da
materialidade delitiva.
Certo é que era exigível conduta diversa dos Apelantes, não havendo
qualquer circunstância que os isente do crime ou exclua a sua culpabilidade.
No caso em apreço, a autoria e a materialidade do delito restaram
demonstradas e incontroversas. Efetivamente, os Apelantes praticaram o ilícito penal
militar previsto no art. 251 do CPM, em continuidade delitiva.
Contudo, mesmo não havendo pedido expresso da Defesa, considero
necessária a revisão de ofício da pena imposta aos Apelantes JOSE CHARLES
PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA. As
condenações estabelecidas em Primeira Instância foram calculadas de forma
equivocada, levando em consideração o critério trifásico de fixação da pena.
Portanto, é necessário traçar de maneira mais precisa a individualização e dosimetria
da pena.
O Juízo a quo, no cálculo da dosimetria da pena, assim estabeleceu
o quantum para os referidos Apelantes, in verbis:
(...)
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De mais a mais, como se percebe, a fração máxima de 2/3 (dois terços) corresponde
a somente sete infrações, sendo que os acusados JOSÉ CHARLES PEREIRA DA
SILVA e FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA estão sendo condenados
por 9 (nove) delitos, de modo que sobrariam duas infrações a serem consideradas
como fator individualizador da pena. Entendo, portanto, que o montante excedente
de infrações deve ser considerado na primeira fase da dosimetria da pena, por
representar maior extensão do dano, à luz dos princípios constitucionais da
isonomia e da individualização da pena. Assim, compreendo proporcional e
razoável equiparar cada delito sobrante a 1 (um) mês de reclusão.
(...)
3) CONDENADOS: FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA e JOSÉ
CHARLES PEREIRA DA SILVA
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), conforme já
fundamentado, constata-se haver circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
maior intensidade do dolo, decorrente do fraudulento abastecimento de água, em
prejuízo das comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no
semiárido cearense. Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251,
caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional fixar a
pena-base em 3 (três) anos de reclusão. Ademais, considerando que os delitos que
ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser considerados para a maior
extensão do dano, como exposto supra (individualização da pena), entendo
proporcional e adequado correlacionar cada delito excedente a 01 (um) mês de
reclusão. Considerando que, dos 9 (nove) delitos, 7 entram na fração do crime
continuado, temos ainda 2 delitos na primeira fase. Fixa-se, portanto, a pena-base
em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se a pena
intermediária em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão.
Na 3ª fase, não se aplica aos acusados a causa de diminuição referente à tentativa,
isso porque já lhes está sendo concedido o benefício da continuidade delitiva, o
qual, por ficção jurídica, considera apenas a pena do crime mais grave, que no caso
em tela é o estelionato consumado, majorando-a de 1/6 a 2⁄3. Ressalte-se que este
raciocínio é mais benéfico aos acusados, já que a alternativa seria condená-los pelo
sistema do cúmulo material das penas referentes ao estelionato nas modalidades
consumada e tentada. Mantém-se, portanto, a pena em 3 (três) anos e 2 (dois) meses
de reclusão. Por fim, aplicando-se a majorante máxima de 2⁄3 (dois terços)
referente à continuidade delitiva, resta fixada a pena definitiva em 5 (cinco) anos,
3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Analisando os autos, a dosimetria da pena merece ser reformulada,
pois desproporcional e eivada de bis in idem.
Ao fixar a pena-base e sob a justificativa de maior extensão do dano, o
Magistrado a quo adicionou 1 (um) mês de reclusão para cada delito excedente à
quantidade de 7 (sete) condutas. Mesmo reconhecendo que nessa primeira fase da
dosimetria da pena há uma discricionariedade maior por parte do julgador para
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estipular a pena-base, entendo estar demasiadamente exagerado o critério adotado,
eis que a continuidade delitiva deve ser aferida apenas na terceira fase. E o critério
que o Magistrado utilizou remeteu para a primeira fase a exasperação dos crimes
continuados.
Vale dizer que o Juízo a quo, na Sentença, no instante de analisar as
circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do CPM, aplicou aos Réus dois
aumentos de pena na primeira fase, ambos sob a circunstância de “maior extensão do
dano”, sendo, o primeiro, um incremento de 1 (um) ano, enquanto que o segundo
deu-se em um acréscimo progressivo de 1 (um) mês para cada delito excedente da
continuidade delitiva, em verdadeiro bis in idem.
É certo que a jurisprudência pacífica desta Corte determina que a
exasperação da pena pelo crime continuado siga as seguintes frações:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DPU.
ESTELIONATO, ART. 251 DO CPM. TESE DEFENSIVA. INAPLICABILIDADE DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP COMUM. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A continuidade delitiva ocorre quando
as condutas imputadas ao réu, em mais de uma ação, correspondem a crimes da
mesma espécie, praticados mediante semelhantes condições de tempo, lugar e
maneira de execução. Ademais, as ações típicas revelam que os delitos subsequentes
são continuidade do primeiro. 2. Segundo a consolidada jurisprudência do STM,
verificada a continuidade delitiva, adota-se o disposto no art. 71 do CP. Dessa
forma, o aumento da pena deve ser proporcional às infrações cometidas, regra que
se mostra mais benéfica, em comparação ao art. 80 do CPM, para a sua
exasperação. 3. A jurisprudência do STM assim fixa o critério de exasperação da
pena prevista no art. 71 do CP: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações;
um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações;
um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações;
e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações. 4. Nessa senda, o STF firmou o
entendimento de que o segundo delito será considerado como continuidade do
primeiro quando ambos forem praticados no interregno de 30 (trinta) dias. 5.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000095-15.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 17/08/2023, Data
de Publicação: 29/08/2023 - grifei).
Da mesma forma é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
que recentemente aprovou o Enunciado da Súmula nº 659, nos seguintes termos:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de
acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações.
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, analisando a jurisprudência e a Súmula acima transcritas,
percebe-se que o aumento de 2/3 (dois terços) da pena se dá para 7 (sete) ou mais
infrações, e tal cálculo é realizado no momento em que é reconhecida a
continuidade delitiva.
Registre-se que também é assente na jurisprudência que não há regra
matemática nem aritmética na dosimetria, devendo o julgador fundamentar
o quantum da pena seguindo a discricionariedade vinculada e a
proporcionalidade, sem, contudo, valorar negativamente o mesmo fator em mais de
uma circunstância judicial ou fase. Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 308, 309 E 310 DO CPM. CORRUPÇÃO
PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. CONTINUIDADE
DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP). PRELIMINAR EX-OFFÍCIO.
NULIDADE. ART. 433 DO CPPM. NÃO OBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARÊNCIA DE
ELEMENTOS CONCRETOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS
RECURSOS. AUSÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. CORRUPÇÃO ATIVA. NÃO
CONSTATAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO OU PROMESSA DE VANTAGEM
INDEVIDA, PRÁTICA OU RETARDAMENTO DE ATO FUNCIONAL. NÃO
COMPROVAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
ILÍCITA.
EXIGÊNCIA
DE
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
MILITAR
RÉU
CONFESSO.
PROVAS
CONCRETAS.
AUFERIMENTO DE LUCROS. PROIBIÇÃO DE TOMAR PARTE EM CONTRATO
COM A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO POR
INTERPOSTAS PESSOAS. CADASTRAMENTO DE TERCEIROS NA OCP.
CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. DUAS INFRAÇÕES.
TERCEIRA FASE. AUMENTO DE UM SEXTO NA PENA. EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. PENA ACESSÓRIA. ART. 98, IV, C/C ART. 108. CPM.
VEDAÇÃO AO SURSIS. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. ART. 84 DO CPM.
REGIME ABERTO. ART. 33 § 2º, ALÍNEA "C" DO CP. (...)1 – Tratando-se de
recurso da Acusação, e verificada a existência de circunstâncias judiciais negativas,
bem como constatada a continuidade delitiva, não consideradas pelo Juízo a quo,
deve a pena ser revista e majorada, em observância ao primado da vedação à
proteção deficiente. 12 - É cediço que, embora não haja um critério puramente
matemático para a realização da dosimetria da pena, na qual ao julgador é
conferido o poder de, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada para
atender às singularidades do caso concreto, a jurisprudência tem admitido para
aumento da pena base a adoção da fração correspondente a 1/8 (um oitavo) entre o
mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito para cada
circunstância judicial desfavorável. 13 - Consoante entendimento pacífico na
doutrina e na jurisprudência pátrias, por motivo de política criminal, é adotado
critério meramente quantitativo para a exasperação da pena em virtude da
continuidade delitiva, sendo consideradas adequadas as frações de 1/6 (um sexto)
pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto), para 3 infrações; 1/4 (um quarto), para
4 infrações; 1/3 (um terço), para 5 infrações; 1/2 (metade), para 6 infrações e 2/3
(dois terços), para 7 ou mais infrações. 14 - Face ao quantum da reprimenda
estabelecida superar o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 84 do CPM para a
concessão do sursis, deve ser negado ao Sentenciado o direito à suspensão
condicional da pena e, em sendo Praça, deve ser imposta a pena acessória de
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exclusão das Forças Armadas, consoante disposto no art. 98, IV c/c o art. 102,
ambos do CPM. 15 – Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença
condenatória mantida. Pena majorada. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000295-56.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 23/03/2023, Data de
Publicação: 03/05/2023)
E também do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE
DOGRAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA (ART. 240, § 2º E ART. 244, AMBOS DO CPP).
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO
PELA
QUANTIDADE/DIVERSIDADE
E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES.
POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
VI - Ressalto, por oportuno, que: "[...] a ponderação das circunstâncias judiciais
não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada
uma delas, mas é exercício de discricionariedade vinculada, o qual deve pautar-se
pelo princípio da proporcionalidade." Nesse sentido (AgRg no REsp n.
1.672.672/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/11/2017);
(AgRg no HC n. 778.288/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 24/4/2023).
VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado,
rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais
encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 822.120/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.);
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS (311,843 KG DE MACONHA). TESE DE
DESPROPORCIONALIDADE
NO
QUANTUM
DE
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE
RESTABELECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART.
66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Em relação a desproporcionalidade na exasperação da pena-base, razão não
assiste a defesa, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos
ordinários na valoração das circunstâncias judiciais.
2. [...] A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações
excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento
ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e
probatórios (HC 304.083/PR, Ministro Felix Fischer Quinta Turma, DJe
12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada
em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem
desbordar dos elementos próprios do tipo penal. [...] A ponderação das
circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem
pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e,
também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes (AgRg no HC n. 762.047/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/8/2022).
3. O reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal é uma
permissão dada ao magistrado para considerar qualquer fato relevante para reduzir
a sanção imposta e o Tribunal de Justiça a afastou no caso concreto. Assim, por se
tratar de uma discricionariedade do julgador, vale o argumento de que para rever a
conclusão do julgado federal seria necessário o revolvimento de matéria fático-
probatória, providencia descabida em Recurso Especial, por força da Súmula 7/STJ
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.008.377/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe 17/10/2022).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)
Dessa forma, percebe-se que o aumento da pena se dá para 7 (sete) ou
mais infrações. Vale dizer que o julgador não indicou que os crimes excedentes
deveriam ser adicionados na primeira fase, quando da fixação da pena-base.
No entanto, reconheço que, em algumas hipóteses, é perfeitamente
válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal sob o fundamento de maior
extensão do dano, desde que justificada.
Em relação à participação dos Réus na empreitada criminosa,
vislumbro a necessidade de fixação da pena acima do mínimo legal apenas levando
em consideração a circunstância utilizada de “maior extensão do dano”, afastando-
se, por conseguinte, os acréscimos praticados, na primeira fase, eis que
desproporcionais.
Nesse contexto delineado, acompanho na íntegra o entendimento
exarado pelo eminente Ministro Dr. PERICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ ao
proferir Declaração de Voto em caso bastante semelhante (Apelação nº 7000297-
60.2021.7.00.0000, julgada em 31/5/2023), assim resumido, in verbis:
"[...] veja-se que sobram erros na Sentença, os quais se resumem na seguinte
ordem: um, bis in idem na forma em que foi feita a primeira fase, ao se usar duas
vezes uma mesma circunstância; dois, bis in idem na matéria do mesmo tópico, no
utilizar um só fato para justificar dois aumentos; e, três, empregar a continuidade
delitiva como fator de aumento (na primeira fase) fora do instante em que a sua
exasperação é cabível (quando da unificação), em desacordo com a previsão
legal que regulamenta.
[...]
Assim, na primeira fase da dosimetria, dos quatro Acusados recém-citados, voto por
manter o aumento de um ano feito pelo Magistrado de piso na primeira fase, por
força dos delitos terem acarretado prejuízos em razão de um 'fraudulento
abastecimento de água, prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos impactos da seca no semiárido cearense'. Assim, as penas de todos os
estelionatos praticados por esses Réus são elevadas para 3 anos de reclusão na
primeira fase.
Na segunda, por não haver agravantes ou atenuantes, as penas-bases permanecem
no valor da fase anterior. Já na terceira, não há majorantes ou minorantes, razão
pela qual se tornam definitivas em 3 anos de reclusão. Por fim, em face do
reconhecimento do concurso dos delitos praticados pelos Réus em continuidade
delitiva, unifico as penas deles em uma só de 5 anos de reclusão para cada, a serem
cumpridas em regime semiaberto, sem qualquer incremento por delitos "excedentes
a 7"."
Passo à fixação da pena de forma individualizada.
-
JOSÉ
CHARLES
PEREIRA
DA
SILVA,
mantida
a
condenação como incurso no art. 251, caput (modalidade consumada), e no art.
251, caput, c/c art. 30, II (modalidade tentada), todos do Código Penal Militar,
na forma do art. 80 do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei nº
14.688/2023:
Quanto às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, os autos
demonstram uma circunstância desfavorável ao Apelante, a "maior extensão do
dano", decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que o Apelante JOSÉ CHARLES
PEREIRA DA SILVA praticou, por 1 (uma) vez, o ilícito previsto no art. 251 do
CPM, na forma consumada, e por 8 (oito) vezes na forma tentada, nos termos do art.
30, inciso II, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, com base no art. 80
do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei 14.688/2023, por ser mais
benéfica ao Réu em comparação à redação anterior, vigente ao tempo do crime, e
que traz idêntica previsão do art. 71 do Código Penal comum, até então utilizado por
esta Corte.
Destaco que a jurisprudência desta Corte fixa o critério de exasperação
da pena prevista no art. 71 do Código Penal comum, da seguinte forma: um sexto
(1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um
quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um
meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações.
Entendo que o critério deve permanecer para a aplicação do art. 80 do
Código Penal Militar com a nova redação, pois o entendimento converge com a
Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça, de 8 de setembro de 2023, in verbis:
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de
acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023).
Assim sendo, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão
da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar, ou seja, em
2 (dois) anos, perfazendo o total de 5 (anos) de reclusão, pena que se torna
definitiva.
Fica estabelecido o regime prisional semiaberto, consoante a redação
da alínea “b” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Deixo de conceder o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis)
ao Apelante, pois a reprimenda imposta suplanta o patamar de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM.
- FRANCISCO HENRIQUE FIRMINO DE LIMA, mantida a
condenação como incurso no art. 251, caput (modalidade consumada), e no art.
251, caput, c/c art. 30, II (modalidade tentada), todos do Código Penal Militar,
na forma do art. 80 do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei nº
14.688/2023:
Quanto às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, os autos
demonstram uma circunstância desfavorável ao Apelante, a "maior extensão do
dano", decorrente do fraudulento abastecimento de água, em prejuízo das
comunidades carentes, razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que o Apelante FRANCISCO
HENRIQUE FIRMINO DE LIMA praticou, por 1 (uma) vez, o ilícito previsto no
art. 251 do CPM, na forma consumada, e por 8 (oito) vezes na forma tentada, nos
termos do art. 30, inciso II, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, com
base no art. 80 do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei 14.688/2023,
por ser mais benéfica ao Réu em comparação à redação anterior, vigente ao
tempo do crime, e que traz idêntica previsão do art. 71 do Código Penal comum, até
então utilizado por esta Corte.
Destaco que a jurisprudência desta Corte fixa o critério de exasperação
da pena prevista no art. 71 do Código Penal comum, da seguinte forma: um sexto
(1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um
meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações.
Entendo que o critério deve permanecer para a aplicação do art. 80 do
Código Penal Militar com a nova redação, pois o entendimento converge com a
Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça, de 8 de setembro de 2023, in verbis:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de
acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas
infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para
sete ou mais infrações. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023).
Assim sendo, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão
da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar, ou seja, em
2 (dois) anos, perfazendo o total de 5 (anos) de reclusão, pena que se torna
definitiva.
Fica estabelecido o regime prisional semiaberto, consoante a redação
da alínea “b” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Deixo de conceder o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis)
ao Apelante, pois a reprimenda imposta suplanta o patamar de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM.
É concedido a todos os Apelantes o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos
Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de CARLOS EDUARDO
MOREIRA,
FRANCISCA
JOSIELMA
RODRIGUES
TEIXEIRA
LIMA, MARCELO TEIXEIRA LIRA, JOSE LIMA SOARES, MARCELO
RANNIEL DE SOUZA ARIMATEIA e ANTONIO WILAME MENDES DE
FARIAS para manter a Sentença condenatória nos seus exatos termos, e para
conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa de JOSÉ CHARLES PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO
HENRIQUE FIRMINO DE LIMA para, mantidas suas condenações como incursos
no art. 251, caput (modalidade consumada) e no art. 251, caput, c/c art. 30, inciso II
(modalidade tentada), todos do Código Penal Militar, tão somente alterar
o quantum de suas penas para 5 (cinco) anos de reclusão, em continuidade delitiva,
na forma do art. 80 do Código Penal Militar, fixando regime prisional inicial
semiaberto, sem o direito à suspensão condicional da pena.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357488v20
e do código CRC 0c565cb7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 14/12/2023, às 0:9:31
7000309-06.2023.7.00.0000
40001357488 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR